Tribunal: CVM
Processo: 19957-005704-2019-16 (SP-2019-00333)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.005704/2019-16 (SP2019/333) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 01/12/2020

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho

Ementa: Insider trading, uso de informação privilegiada. Infração ao art. 155,
§1o, da Lei n° 6.404/76 c/c art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002 e ao art. 155, §4o,
da Lei no 6.404/76 combinado com o art. 13, §1o da Instrução CVM no
358/02. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, decidiu pela absolvição
de Grace Cury de Almeida
Gonçalves Tourinho e de José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho das
acusações a eles imputadas neste processo.

O Colegiado decidiu, também, que o resultado do julgamento seja
comunicado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em
complemento ao Ofício no 303/2019/CVM/SGE, para as providências que julgar
cabíveis no âmbito de suas competências.

A sessão de julgamento foi iniciada em 15.09.2020, ocasião na qual o
Relator, Presidente Marcelo Barbosa, proferiu seu voto, que consistiu na
absolvição
de Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho e de José
Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho das acusações a eles imputadas. Em
seguida, o Diretor Henrique Machado pediu vistas do processo.
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 359 (1173076) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 1

Presentes, em 15/09/2020, os advogados Paulo Cezar Aragão, Daniella
Fragoso e Emauela Angeloni, representando os acusados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia
Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

A sessão foi reiniciada em 01.12.2020, e o Diretor Henrique Machado,
em sua manifestação, votou pelas condenações de: a) Grace Cury de Almeida
Gonçalves Tourinho, na qualidade de Diretora de Relações com Investidores da
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., à pena de multa pecuniária no
valor de R$ 2.809.971,47 (dois milhões oitocentos e nove mil novecentos e setenta
e um reais e quarenta e sete centavos), por, de posse de informação privilegiada,
ter concorrido para a realização da venda de 529.900 ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em violação ao disposto no
artigo 155, §1o, da Lei no 6.404/1976 c/c o artigo 13, caput, da Instrução CVM no
358/2002; e b) José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho, à pena de multa
pecuniária no valor de R$ 2.809.971,47 (dois milhões oitocentos e nove mil
novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos)13, por, de posse de
informação privilegiada, ter concorrido para a realização da venda de 529.900
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos dias 18 e 19 de setembro de
2018, em violação ao disposto no artigo 155, §4o, da Lei no 6.404/1976 c/c o artigo
13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002.

O Diretor Alexandre Rangel acompanhou o voto do Relator, Presidente
Marcelo Barbosa, e a Diretora Flávia Perlingeiro, por sua vez, acompanhou o voto
do Diretor Henrique Machado.

Diante do empate de votos favoráveis e contrários à condenação de
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho e José Antonio Bacellar Gonçalves
Tourinho, foi aplicado o disposto no parágrafo único do art. 55 da Instrução CVM
607, segundo o qual, em caso de empate, deve prevalecer a posição mais
favorável ao acusado.

Presentes os advogados Paulo Cezar Aragão, Daniella Fragoso e
Emauela Angeloni, representando os acusados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Extrato de Sessão de Julgamento 359 (1173076) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 2

Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 18/01/2021, às 15:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/01/2021, às 20:15, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 01/02/2021, às 17:42, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE BALDUINO
MACHADO MOREIRA, Usuário Externo, em 01/03/2021, às 12:18, com
fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1173076 e o código CRC 1AD6B6B4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1173076 and the "Código CRC" 1AD6B6B4.
Extrato de Sessão de Julgamento 359 (1173076) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 1 de 10
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.005704/2019-16
Reg. Col. no 1685/20

Acusados:
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho

José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho
Assunto:
Apurar suposta realização de insider trading, em infração
ao art. 155, §1o, da Lei n° 6.404/76 c/c art. 13 da Instrução
CVM n° 358/02 e ao art. 155, §4o, da Lei n.o 6.404/76
combinado com o art. 13, §1o, da Instrução CVM n.o
358/02.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
Objeto
1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”),
em face de Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho (“Grace Tourinho”), Diretora1
da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Qualicorp” ou “Companhia”),
por infração ao art. 155, §1o, da Lei n.o 6.404/76, combinado com o art. 13, caput da
Instrução CVM no 358/2002 e de seu marido, José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho
(“José Tourinho”), por infração ao art. 155, § 4o, da Lei n.o 6.404/76, combinado com o
art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002, pela venda de 529.900 (quinhentas e vinte e
nove mil e novecentas) ações ordinárias (“QUAL3”) de emissão da Companhia
(“Ações”) de posse de informação relevante não divulgada ao mercado.

1 Grace Tourinho ocupou a Diretoria de Relações com Investidores e a Diretoria Financeira a partir de
2015, ficando até 12 de maio de 2020, data em que foi aprovada sua substituição destes cargos em Reunião
do Conselho de Administração da Qualicorp.
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 2 de 10

II.
Fatos
Breve histórico da operação subjacente
2.
Em 01.10.2018, a Qualicorp publicou fato relevante (“Fato Relevante”)
informando ao mercado sobre a celebração de Contrato de Assunção de Obrigação de
Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios (“Contrato”), aprovado de
forma unânime pelo Conselho de Administração da Companhia2, com José Seripieri
Filho (“José Seripieri”), Diretor-Presidente e fundador da Companhia, à época titular de
participação societária relevante.
3.
O Contrato previa o pagamento de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões
de reais) para José Seripieri, em contrapartida de obrigações de (i) não competição, (ii)
não alienação de ações de emissão da Companhia de sua propriedade; e (iii) não solicitar
qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou qualquer pessoa a deixar seu emprego ou
deixar de prestar serviços para a companhia3.
4.
As discussões que culminaram na celebração do Contrato tiveram início após a
comunicação de José Seripieri, ao Conselho de Administração, de sua intenção de deixar
a administração da Qualicorp, em Reunião do Conselho de Administração de 14.03.2018.
5.
Diante da manifestação de José Seripieri aos membros do Conselho de
Administração, sobre a sua intenção de deixar a Companhia, iniciaram-se trabalhos e
estudos direcionados à celebração de acordo de não competição.
6.
Para dar suporte a esses trabalhos e estudos sobre os impactos da saída de José
Seripieri da Companhia, foram contratadas as consultorias especializadas Spencer Stuart
Consultores Gerenciais Ltda. (“Spencer Stuart”) e Mercer Human Resource Consulting
(“Mercer” e, em conjunto com Spencer Stuart, “Consultorias”), respectivamente, em 20 e
30.04.20184.

2 A SEP instaurou o PAS CVM n o 19957.010505/2018-49 para apurar a responsabilidade dos membros do
conselho de administração da Qualicorp, por infração ao art. 152, 154 e 156, §1o, da Lei no 6.404/1976. Não
houve responsabilização pessoal em relação às diretoras estatutárias - Grace Tourinho e Rosangela Martins
de Souza, uma vez que, segundo o Termo de Acusação (Doc. SEI 0658008, § 23), “as duas demais
diretoras só teriam sido informadas dos termos gerais do Contrato em 21.09.2018 e 28.09.2018”.
3 Doc. SEI 0817981.
4 Os acordos de confidencialidade (“NDA”) foram celebrados em 06.04.2018 com a Spencer Stuart e em
09.04.2018 com a Mercer (Doc. SEI 0763271).
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 3 de 10
7.
De acordo com informações encaminhadas pela Companhia à CVM, o processo
de contratação das Consultorias foi coordenado pelo Presidente do Conselho de
Administração que, com o auxílio dos demais conselheiros, também foi o responsável
pelo acompanhamento da execução dos contratos5.
8.
O processo decisório cuja conclusão foi divulgada por meio do Fato Relevante de
01.10.2018 (“Processo Decisório”) pode ser dividido em duas fases: (i) a primeira, de
14.03.2018 até 14.08.2018, que consistiu em estudos sobre os impactos da saída de José
Seripieri da Companhia; e (ii) a segunda, de 14.08.2018 6 até a publicação do Fato
Relevante, que teve início quando José Seripieri decidiu ficar na Companhia7.
9.
A reunião do Conselho de Administração que aprovou os termos do Contrato teve
início em 12.09.2018, tendo sido suspensa até o dia 25.09.2018. No dia 25.09.2018, na
continuação da reunião, os conselheiros aprovaram o Contrato8.
10.
No dia 18.09.2018, o Presidente do Conselho de Administração enviou e-mail aos
demais integrantes do Conselho de Administração solicitando a “validação final” dos
termos do acordo a ser celebrado com José Seripieri e, no dia 20.09.2018, o Conselho de
Administração da Companhia emitiu um comunicado interno informando a vedação para
a negociação de ações de emissão da Companhia9.
11.
O Processo Decisório foi conduzido exclusivamente pelo Conselho de
Administração da Companhia e, à época da alienação das Ações, Grace Tourinho era
Diretora de Relações com Investidores e Diretora Financeira da Qualicorp.
12.
Após a divulgação do Fato Relevante, a Companhia sofreu redução de quase R$
1.400.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos milhões de reais) em valor de mercado e
desvalorização de 29,37% das Ações ao final do dia 1o de outubro10.
As operações de venda de ações pelos Acusados

5 Doc. SEI 0763271.
6 Referido no depoimento do Presidente do Conselho de Administração como o “dia do fico”. (Doc. SEI.
0763279 e 0763280)
7 Doc. SEI 0763279 e 0763280.
8 Doc. SEI 0763339.
9 Doc. SEI 0763269.
10 Doc SEI 0817981.
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 4 de 10
13.
Dias antes da publicação do Fato Relevante, os Acusados, por meio de ordens de
venda transmitidas às corretoras por José Tourinho, alienaram Ações nos pregões de
18.09.2018 e 19.09.2018.
14.
No dia 18.09.2018, Grace Tourinho vendeu 200.000 (duzentas mil) Ações por R$
3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e no dia 19.09.2018 mais 229.900
(duzentas e vinte e novo mil e novecentas) Ações, por R$ 3.700.000,00 milhões (três
milhões e setecentos mil reais) 11 No mesmo dia 19.09.2018, José Tourinho vendeu
100.000 (cem mil) Ações, por R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Em
conjunto, as vendas de Ações pelos Acusados nesses dois dias alcançaram valores brutos
de R$ 8.590.970,0012.
15.
As operações realizadas pelos Acusados com as Ações em 2018 podem ser
sintetizadas da seguinte forma (parágrafo 19):

Quantidade

Valor bruto
Investidor
Pregão
Compra
Venda
Cotação
Média
Compra
Venda
Grace
Tourinho
01/02/2018

6.200
R$ 31,51

R$
195.362,00
José
Tourinho
19/03/2018
50.000
-
R$ 22,54
R$
1.127.226,00

José
Tourinho
04/04/2018
20.000
-
R$ 21,92
R$ 438.400,00

José
Tourinho
28/05/2018
30.000
-
R$ 18,15
R$ 544.500,00

Grace
Tourinho
18/09/2018

200.000
R$ 16,14

R$
3.228.851,00
José
Tourinho
19/09/2018
-
100.000
R$ 16,40

R$
1.639.857,00
Grace
Tourinho
19/09/2018

229.900
R$ 16,19

R$
3.722.262,00
TOTAL

100.000
536.100

R$
2.110.126,00
R$
8.786.332,00
III.
ACUSAÇÃO
16.
Não tendo acolhido os argumentos apresentados pelos Acusados na fase
instrutória, a SMI formulou termo de acusação (“Termo de Acusação”), imputando-lhes
responsabilidade por descumprimento ao disposto no art. 155, §1o, da Lei n° 6.404/1976

11 Doc. SEI 0817981 (§ 8 o)
12 Doc SEI 0817981.
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 5 de 10
c/c art. 13 caput da Instrução CVM n° 358/2002 e no art. 155, § 4o, da Lei n° 6.404/1976
c/c art. 13, §1o, pela realização das vendas das Ações, nos dias 18 e 19.09.2018, de posse
de informação relevante não divulgada ao mercado13.
17.
De acordo com a Acusação, as vendas realizadas nos dias 18.09.2018 e
19.09.2018 ocorreram pelo preço médio de R$ 16,21, enquanto as Ações fecharam o
pregão de 01.10.2018 pela cotação de R$ 11,21 (uma diferença de -30,8%), resultando
em uma perda evitada de R$ 2.649.500,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil
e quinhentos reais).
18.
Segundo a Acusação, as vendas ocorreram sob posse, pelos Acusados, de
informação relevante ainda não disponibilizada ao público, notadamente quanto “a
intenção de se firmar o acordo da companhia com o José Seripieri, que veio a
conhecimento do público apenas em 1o de outubro de 2018.”
19.
Para fundamentar suas conclusões de que Grace Tourinho vendeu Ações em posse
de Informação Privilegiada, a acusação alega em síntese que “Grace Tourinho teve
participação no progresso dos trabalhos, considerando-se que, dentre outras possíveis
ações, foi entrevistada a respeito do assunto pela Spencer Stuart ainda em abril, recebeu
a solicitação de elaboração de estudo financeiro em fins de maio e apresentou uma
simulação dos impactos em junho, posteriormente realizando as vendas das ações em
setembro, com operações de venda iniciadas no mesmo dia em que o presidente do
conselho de administração circulou um e-mail aos demais membros do órgão (18 de
setembro de 2018), mencionando aguardar a “validação final” dos demais conselheiros
para a conclusão do processo, com os contornos da proposta ao Sr. Seripieri,
posteriormente tornada pública apenas em 1o de outubro de 2018.”
20.
A Acusação esclarece que conforme as respostas apresentadas pela própria
Acusada, na qualidade de Diretora de Relações com Investidores, no âmbito de pedido
inicial de informações enviado pela SEP14, restou apurado que o Presidente do Conselho
de Administração, em 28.05.2018, solicitou a Grace Tourinho que realizasse “estudo de
efeitos no resultado, caixa e dividendos, considerando um possível pagamento de um
acordo com pagamento à vista por volta de R$ 100 milhões e entrega de ações restritas

13Doc. SEI 0817981.
14 Doc. SEI 0763330.
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 6 de 10
por volta de R$ 150 milhões nos 3 o, 4 o e 5 o anos.”, sendo que, em 12.06.2018, o estudo
foi apresentado para alguns membros do Conselho de Administração.15
21.
A Acusação se apoia também na atipicidade das vendas realizadas em 18.09.2018
e 19.09.2018, aduzindo que ao longo dos meses de março, abril e maio do mesmo ano, os
Acusados aumentaram sua exposição em QUAL3 em mais de R$ 2.100.000,00 (dois
milhões e cem mil reais) com as compras realizadas em nome do José Tourinho e que
essa estratégia de exposição foi “subitamente revertida” em 18 e 19 de setembro de 2018,
“nos dias em que, conforme visto, o conselho de administração da companhia deliberou
acerca da operação com o José Seripieri”16.
22.
Outro indicativo de relevância apontado pela SMI no âmbito da peça acusatória é
sobre a ciência de Grace Tourinho no que tange às ordens de venda de Ações executadas
por José Tourinho, contrariando, no entender da Acusação, a versão apresentada pelos
Acusados de que Grace Tourinho não tinha conhecimento da data exata das operações
realizadas por José Tourinho quanto à venda das Ações17.
23.
Para a Acusação, em razão do papel desempenhado por Grace Tourinho no
processo que culminou com a divulgação do Fato Relevante em 01.10.2018, ela teria tido
acesso a informações “que a permitiram inferir a decisão do conselho de
administração.”18

15 Doc. SEI 0817981 (§ 14).
16 “30. Considerados os anos de 2017 e 2018, houve uma razoável mudança no perfil de operações em
nome dos dois acusados. No ano de 2017, portaram-se como investidores relativamente ativos, com
operações em mais de 70 pregões diferentes, em alguns casos com volumes negociados bem expressivos:
dentre os papéis negociados, pode-se mencionar as ações de emissão do Itaú Unibanco S.A. (ultrapassando
a casa dos R$ 30 milhões de volume negociado no ano, consideradas as compras e vendas), Iochpe Maxion
(mais de R$ 8 milhões), CCR S.A. (mais de 4,5 milhões) e Paraná Banco (R$ 1,7 milhão), dentre outras.
Mas a atividade esteve mais ligada à negociação de ações da própria Qualicorp: um volume de operações
que ultrapassou R$ 43 milhões, em nome da Sra. Grace Tourinho, exclusivamente na ponta vendedora, com
operações em 21 pregões distintos (distribuídos de maio a outubro de 2017), envolvendo 1.363.900 ações
QUAL3.
31. Em 2018 o volume de atividades foi sensivelmente menor, com um número reduzido de papéis e
montantes negociados mais modestos. Dentre outras operações menos representativas, além de operações
com ações de emissão da CCR S.A. (tanto no mercado à vista quanto a termo, ultrapassando R$ 12
milhões), o maior destaque esteve com as ações da própria Qualicorp, com a já mencionada distribuição de
negócios, com destaque para a atipicidade das vendas nos dias 18 e 19 de setembro de 2018”.(Doc. SEI
0817981)
17 Conforme depoimento de José Tourinho, em julho de 2018 ficou acordado com Grace Tourinho que a
posição em Qual3 seria liquidada, no âmbito da estratégia do portifólio familiar. (Doc. SEI 0763281)
18 “Em mais de uma oportunidade a acusada teve papel no processo interno da companhia e acesso a
informações que permitiram a ela concluir não apenas pela iminência da divulgação de um fato relevante

Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 7 de 10
24.
Assim, em breve síntese, pode-se dizer que, para a Acusação, a participação de
Grace Tourinho nos seguintes eventos sugere que tinha conhecimento sobre a informação
privilegiada: (i) entrevista com a Spencer Stuart em 13.04.2018; (ii) solicitação pelo
Presidente do Conselho de Administração de uma simulação dos impactos financeiros de
um acordo de pagamento em dinheiro e em ações, feita a ela em 28 de maio de 2018 e a
apresentação da simulação realizada em 12.06.2018; (iii) o fato de que Grace Tourinho
era responsável por preparar as reuniões do Conselho de Administração e “catalogar toda
a documentação” relativa a essas reuniões19, e (iv) haver registros que mostram que
Grace Tourinho esteve presente na reunião do dia 12.09.2018 do Conselho de
Administração.
25.
Em manifestação técnica complementar acerca das razões de defesa apresentadas
pelos Acusados, na forma do art. 38 da Instrução no CVM 607/2019, a Acusação refutou
os elementos trazidos pela defesa para descaracterizar o acesso dos Acusados à
informação privilegiada e reiterou o conteúdo do termo de acusação, principalmente no
que tange ao acesso de Grace Tourinho à Informação Privilegiada tendo em vista “a sua
participação direta no processo interno, permitindo a ela concluir pela iminência do
Fato Relevante e também pelo seu provável teor e impacto sobre as cotações das ações
da companhia, considerando-se, em especial, a entrevista pessoal conduzida pela
Spencer Stuart, a simulação de impactos financeiros solicitada pelo Presidente do
Conselho de Administração e a realização de reuniões do órgão em frequência diária no
mesmo local de trabalho da acusada”.

a partir de 18 de setembro de 2018, mas também pelo seu provável teor e impacto sobre as cotações das
ações da companhia. Ainda que em suas manifestações a esta CVM a diretora tenha tentado minimizar
seu papel e não assumir que, à medida que o processo evoluiu, conseguia agregar um maior número de
informações que a permitiram inferir a decisão do conselho de administração, as evidências juntadas aos
presentes autos demonstram seu acesso à informação tida como privilegiada, antes de sua divulgação
pública. Tal conclusão é inescapável, uma vez consideradas as diversas provas já descritas ao longo da
peça acusatória’. (Doc. SEI 0817981, §§ 65 e 66).
19 De acordo com a Acusação, “em 14 de agosto de 2018 a ata de reunião do Conselho de Administração
registrou que “(...) Spencer Stuart e Mercer fizeram trabalho de avaliação do valor e condições de possível
contratação de não competição com o Conselheiro José Seripieri Filho em cenário de saída dele da
Companhia (...)”, que “(...) Spencer e Mercer recomendaram a contratação de não competição com
pagamento em dinheiro, ações e lockup de ações (...)” e que “(...) José Seripieri Filho confirmou que
pretende permanecer como executivo da Companhia (...)” (Doc. SEI 0817981).
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 8 de 10
IV.
Manifestação da PFE
26.
Em 10.10.2019, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)
manifestou-se no sentido de que restaram atendidos os requisitos previstos nos arts. 5o, 6o,
10 e 13, da Instrução CVM no 607/201920, bem como recomendou a comunicação ao
Ministério Público Federal no Estado de São Paulo (“MPF”), o que foi feito por meio do
envio do Ofício no 303/2019/CVM/SGE, de 01.11.201921.
V.
DEFESA
27.
Os Acusados apresentaram peça única de defesa22.
28.
Alegam que o primeiro contato de Grace Tourinho com a informação privilegiada
deu-se somente em 21.09.2018, quando lhe foi encaminhada minuta do Contrato cujos
termos gerais foram aprovados em 25.09.2018 e celebrado em 28.09.2018, ou seja, em
momento posterior à alienação de Ações pelos Acusados.
29.
A defesa aponta que o escopo do trabalho de consultoria realizado pela Spencer
Stuart não foi revelado a Grace Tourinho durante a sua entrevista, nem a intenção
manifestada por José Seripieri de deixar a Companhia ou a intenção de apresentação de
proposta para mantê-lo.
30.
Aduz, ainda, que os valores do estudo solicitado pelo Presidente do Conselho de
Administração para Grace Tourinho, em 28.05.2018, quanto à simulação dos impactos
financeiros de um acordo de pagamento em dinheiro e em ações, em muito diferiu dos
valores líquidos finais e da forma de pagamento do Contrato.
31.
De acordo com a defesa, o Contrato estabeleceu o pagamento de R$
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) à vista, como indenização pelos
compromissos de não competição e bloqueio temporário de venda das ações de emissão
da Qualicorp, não estabelecendo pagamento em ações ou forma de liquidação a prazo,
conforme reportado na simulação de impacto financeiro solicitada pelo Presidente do
Conselho de Administração23.

20 Doc. SEI 0872708.
21 Doc. SEI 0170345.
22 Doc. SEI 0625721.
23 Conforme alegado pela defesa, “Ao ingressar nessa reunião realizada vários meses antes da negociação
questionada, o Presidente do CA comunicou à Sra. Grace pacote para executivo da Qualicorp,
envolvendo: (i) o pagamento de cem milhões de reais em dinheiro; e (ii) a entrega de ações de emissão da
Qualicorp no valor de cento e cinquenta milhões de reais, em 3 parcelas no 3o, 4o e 5o ano contados da

Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 9 de 10
32.
A defesa ressalta também que a elaboração da simulação do impacto financeiro
foi efetuada no contexto da saída de José Seripieri da administração da Companhia e não
da sua permanência.
33.
Assim, alega a defesa que “nem mesmo se a Defendente quisesse utilizar esse
escopo de trabalho para tentar deduzir daí alguma informação confidencial versada
pelos membros do CA – o que se alega apenas para argumentar –, conseguiria fazê-lo,
pois era extremamente vago, impreciso e, no decorrer das negociações do Contrato,
tornou-se descolado da realidade”.
34.
Além disso, argumenta que nesse período a Companhia estava em processo de
revisão da remuneração de seus executivos e, por essa razão, o estudo solicitado, quanto
ao pacote de remuneração, poderia se tratar de uma continuação dos trabalhos realizados
pela McKinsey&Company sobre a política de remuneração e retenção de executivos da
Companhia, não se tratando de um elemento que a pudesse fazer necessariamente inferir
que se tratava de algo direcionado a José Seripieri.
35.
A atipicidade da venda de Ações pelos Acusados, alegada pela Acusação, é
igualmente refutada pela Defesa, que afirma que o racional econômico das operações de
venda está inserido no planejamento de investimento familiar de Grace Tourinho e de
José Tourinho, e corresponde ao perfil e histórico de mais de trinta anos de investimento
dos Acusados.
36.
Ressalta que os investimentos em valores mobiliários realizados pelos Acusados
estão a cargo de José Tourinho, tanto do ponto de vista de decisão final, quanto de
execução das alocações das carteiras e apresenta justificativa para o desinvestimento,
notadamente pelo fato de que as Ações não estariam correspondendo às expectativas de
valorização e, assim, decidiram pela venda para realocação da carteira em ações de
emissão da CCR S.A., papel que sempre foi adquirido e de que nunca se desfizeram24.
37.
Em nova manifestação apresentada em 25.05.2020, a defesa reiterou que Grace
Tourinho estava completamente alheia à negociação entre a Companhia e José Seripieri,
apresentou novas evidências e refutou novamente o quanto alegado pela Acusação sobre

celebração do contrato, para que a Defendente analisasse seu impacto quantitativo do ponto de vista de
pagamento de lucro líquido e disponibilidade de caixa – conforme descrito pelo próprio Presidente do CA
em resposta ao Ofício no 68/2019/CVM/SMI/GMA-2”.

24 Alegam também terem investido em empreendimento imobiliário (Doc. SEI 1001169, doc 09).
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Relatório – Página 10 de 10
a atipicidade das operações de venda de Ações realizadas pelos Acusados, considerando o
seu histórico de atuação25.
38.
Por fim, em 10.09.2020, os advogados dos Acusados se reuniram em audiência
com a Presidência e, em 14.09.2020, apresentaram memoriais, onde além de resumir as
suas razões de defesa, traz evidências quanto a alocação de recursos, pelos Acusados,
posteriormente à venda das Ações, que, no seu entender, demonstram que a venda das
Ações não foi motivada pelo uso de informação privilegiada26.
VI.
Distribuição
26.
Em Reunião do Colegiado ocorrida em 04.02.2020 (Reg. 1685/20), fui sorteado
relator deste processo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

25 Doc. SEI 1001168 e 1001169.
26 Doc. SEI 1097144 e 1097147.
Relatório PTE - versão integral (1098385) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. SEI no 1098385)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI no 1098385.

MARCELO BARBOSA
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 16/09/2020, às 18:28, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1098388 e o código CRC 1BB7284A.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1098388 and the "Código CRC" 1BB7284A.
Folha de Assinatura PTE 1098388 SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 1 de 18

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.005704/2019-16
Reg. Col. no 1685/20

Acusados:
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho

José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho
Assunto:
Apurar suposta realização de insider trading, em infração
ao art. 155, §1o, da Lei n° 6.404/76 c/c art. 13 da Instrução
CVM n° 358/2002 e ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76
combinado com o art. 13, §1o da Instrução CVM no
358/02.
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

Voto
I.
Objeto
1.
O objeto deste PAS1 é determinar a responsabilidade de Grace Tourinho,
Diretora de Relações com Investidores da Qualicorp à época dos fatos, por infração ao
art. 155, §1o, da Lei n.o 6.404/76, combinado com o art. 13, caput da Instrução CVM no
358/2002, e de seu marido, José Tourinho, por infração ao art. 155, § 4o, da Lei n.o
6.404/76, combinado com o art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002, pela venda de
Ações de emissão da Companhia de posse de informação privilegiada.
II.
Materialidade da infração
2.
Consoante entendimento reiterado em diversos precedentes deste Colegiado, a
caracterização do insider trading requer a presença de três elementos: (i) a existência de
informação relevante e ainda não divulgada ao público, (ii) a posse de tal informação

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 2 de 18

pelo agente cuja negociação é questionada e, finalmente, (iii) a efetiva utilização da
informação na negociação, com o objetivo de obter vantagem indevida2.
3.
Em se tratando de insider primário3, é pacífico neste Colegiado o entendimento
segundo o qual há presunção de conhecimento da informação privilegiada. Assim, com
base no artigo 13 da Instrução CVM no 358/2002, é possível inferir que as pessoas
elencadas no referido dispositivo tiveram acesso a informação privilegiada e
negociaram com o intuito de auferir vantagem. Nesse sentido, cito voto do Diretor
Relator Pablo Rentería no PAS no CVM RJ 2011/38234:
“Com efeito, nos casos contemplados no art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002,
a CVM considera determinado fato provado (e.g., o fato de o investigado ser
administrador da companhia aberta) como indício hábil a autorizar, por
indução, a conclusão quanto à ocorrência de fatos que configuram a prática do
insider trading (o conhecimento da informação relativa ao fato relevante
pendente de divulgação e o intuito de obter de vantagem). Ou seja, esses
elementos da infração são reputados provados pela CVM, até que o investigado
ou acusado demonstre o contrário”.
4.
Desta forma, nos casos capitulados no artigo 13 da Instrução CVM no 358/2002,
a CVM se desincumbe de provar determinados fatos caracterizadores de elementos do

2 Por exemplo, PAS CVM no RJ2015/9443, j. 04.06.2019; PAS CVM n o 26/2010, j. 27.11.2018; PAS
CVM n° RJ2015/13651, j. 20.02.2018; PAS CVM n° RJ2014/3401, j. 05.12.2017; PAS CVM n o
RJ2016/5039, j. 26.09.2017; PAS CVM n o RJ2014/3225, j. 13.09.2016; PAS CVM n o RJ2011/3823, j.
09.12.2015; PAS CVM n o RJ2013/2714, j. 07.10.2014; PAS CVM no 13/09, j. 13.12.2011; PAS CVM no
15/04, j. 07.07.2009; PAS CVM no 24/05, j. 07.10.2008; PAS CVM n° 04/2004, j. 28.06.2006; e PAS
CVM n° 17/2002, j. 25.10.2005.
3 O art. 13 da ICVM no 358/2002 estabelece um rol de insiders primários: “acionistas controladores,
diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em
virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou
coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante”. Ainda na categoria de
insider primário são incluídas também outras pessoas com acesso direto à informação referente a ato ou
fato relevante, sabendo que se trata de informação privilegiada. Nos termos do §1° do referido art. 13 são
referidos os que têm relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, como, por
exemplo, auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes
do sistema de distribuição.
4 J. 09/12/2015.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 3 de 18

tipo do insider trading mediante a apresentação de prova indireta, cabendo ao acusado
contestar os indícios apontados pela acusação.
5.
Portanto, o efeito prático das presunções estabelecidas no referido art. 13 da
Instrução CVM no 358/2002 é atribuir ao acusado o ônus de desautorizar, por meio da
apresentação de provas ou de um conjunto robusto de contraindícios, aquilo que a
acusação pretende estabelecer como presunções, seja sobre o acesso a informação
privilegiada ou sobre o elemento subjetivo da infração, consistente no intuito de obter
vantagem indevida5.
6.
No que tange ao suposto ilícito que pesa sobre o acusado José Tourinho, de
insider secundário6, descrito na parte inicial do art. 13, §1°, não se aplicam as regras da
Instrução CVM no 358/2002, que autorizam a presunção de que existe informação
relevante, ou de que essa era do conhecimento do acusado. Nesses casos, a acusação
precisa comprovar que o acusado estava de posse de informação privilegiada. Não
obstante, o entendimento reiterado desse Colegiado é de que a acusação pode ser
construída a partir de provas indiciárias7.
7.
Nos casos de insider secundário, porém, uma vez demonstrado o acesso a
informação privilegiada, opera-se a presunção de uso, segundo a qual presume-se que
aquele que negocia com a posse de informação privilegiada o faz com o intuito de obter
vantagem indevida.
8.
No caso de José Tourinho, insider secundário, a via de acesso à informação
privilegiada seria a também acusada Grace Tourinho, à época diretora estatutária da
Companhia.
9.
Assim, para os fins deste caso, é preciso determinar se o conjunto probatório
apresentado pela área técnica autoriza a formação de convicção no sentido de que Grace
Tourinho teve acesso a informação privilegiada. E o teste de convicção não pode ser
superado por mera suspeita ou dúvida razoável: é imprescindível que o convencimento

5 Conforme manifestação de voto apresentada por mim no PAS CVM° RJ2015/13651, j. em 19.06.2018.
6 Quando se apura o eventual uso de informação privilegiada por pessoa que não ocupa função, ou cargo,
na companhia, nem tem uma relação de fidúcia com essa que lhe confira acesso direto à informação
privilegiada.
7 PAS CVM n° RJ2013/10579, diretor relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 10.03.2015; PAS
CVM n° RJ2014/3225, diretor relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 13.09.2016; PAS CVM n°
25/2010, diretor relator Henrique Machado, j. em 04.07.2017; e PAS CVM n° RJ2016/5039, diretor
relator Gustavo Machado Gonzalez, j. em 26.09.2017.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 4 de 18

seja alcançado com a consciência de que resultará em condenação dos acusados a uma
sanção administrativa.
10.
Como já tive a oportunidade de afirmar em voto anterior8, quando se trata de
provas indiciárias, será preciso que haja “um robusto concurso de indícios
(comprovados, independentes e convergentes), que permita alcançar uma conclusão
segura a respeito da ilicitude da conduta”9 e sejam aptos a “afastar as incertezas
plausíveis trazidas pela defesa”10
11.
No caso em apreço, sem prejuízo da presunção de acesso à informação
privilegiada pela acusada Grace Tourinho, a Acusação se sustenta em cinco elementos
fáticos adicionais que, no seu entender, evidenciam o acesso dos Acusados a informação
privilegiada:
i.
a entrevista realizada pela Spencer Stuart com Grace Tourinho em 13.04.2018;
ii.
a solicitação pelo Presidente do Conselho de Administração de uma simulação
dos impactos financeiros de um acordo de pagamento em dinheiro e em ações
feita a Grace Tourinho em 28.05.2018 e a apresentação da simulação solicitada
em 12.06.2018.
iii.
o fato de que Grace Tourinho era responsável por preparar as reuniões do
conselho de administração e “catalogar toda a documentação” relativa a essas
reuniões;
iv.
registro da presença de Grace Tourinho na reunião do Conselho de
Administração do dia 12.09.2018; e
v.
o comportamento supostamente atípico dos Acusados, que, em 18.09.2018 e
19.09.2018, se desfizeram de 70% (setenta por cento) do total de ações QUAL3
de sua propriedade.

8 Manifestação de Voto no PAS CVM 19957.001639/2016-15, j. em 26.11.2019.
9 PAS CVM no RJ2015/9443, relatora diretora Flávia Perlingeiro, j. em 04.06.2019.
10 Manifestação de voto do diretor Henrique Machado no PAS CVM n o 26/10, j. em 07.08.2018.

Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 5 de 18

12.
Em relação ao primeiro item, a Acusação sustenta que o tema abordado na
entrevista da Spencer Stuart com Grace Tourinho - a importância de José Seripieri para
a Companhia - é indicativo suficiente de seu acesso à informação privilegiada em
questão.
13.
De acordo com os autos, o escopo dos serviços prestados pela Spencer Stuart foi
uma avaliação de José Seripieri como Diretor-Presidente da Companhia e a análise do
risco de perda do executivo, tendo em vista a sua relevância para a empresa, incluindo a
avaliação de uma possível proposta de “motivação e retenção”.11
14.
Para tanto, diversos executivos da Qualicorp foram entrevistados, entre os quais
Grace Tourinho. De acordo com o que se pode colher dos autos, as perguntas
formuladas a Grace Tourinho pela Spencer Stuart em sua entrevista trataram das
contribuições de José Seripieri para a Qualicorp. Em resposta ao Ofício n°
67/2019/CVM/SMI/GMA-2, a Spencer Stuart descreveu o seguinte roteiro, que teria
sido utilizado na entrevista com Grace Tourinho:
“(i) breve descrição do histórico profissional da entrevistada; (ii) visão geral da
entrevistada acerca de JSF; (iii) contribuições de JSF para a Qualicorp no que
diz respeito a uma visão estratégica de mercado; (iv) contribuições de JSF no
âmbito da liderança dos times da Qualicorp; (v) avaliação da entrevistada
acerca do nível de receptividade existente por JSF para recebimento de
feedbacks e consequentemente na aceitação de pontos de vista distintos dos
seus; (vi) contribuições de JSF para promoção do trabalho em equipe na
Qualicorp; (vii) contribuições de JSF para a governança corporativa da
Qualicorp; (viii) avaliação da entrevistada sobre a reputação interna e externa
de JSF; (ix) avaliação da entrevistada dos principais impactos e risco no caso
da necessidade de sucessão imediata e/ou de curto prazo para a posição de

11 O escopo do contrato era “realizar um trabalho de avaliação da performance de JSF [José Seripieri]
como Diretor Presidente da Qualicorp. Esta avaliação permitiria que a Qualicorp obtivesse parecer sobre
as qualificações, relevância, bem como riscos e consequências de eventual saída de JSF do cargo de
Diretor Presidente da Qualicorp” 11 (Doc SEI 0799016).
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 6 de 18

Diretor Presidente da Qualicorp; e (x) avaliação da entrevistada acerca do
risco de perda de JSF.”
15.
A defesa aduz, ademais, que o escopo do trabalho não foi revelado a Grace
Tourinho durante a sua entrevista com a referida consultoria, o que é confirmado pela
Spencer Stuart. Ou seja, não teria sido revelado à então Diretora de Relações com
Investidores a intenção manifestada por José Seripieri de deixar a Companhia, fato que
ensejou a contratação da firma de consultoria.
16.
Em documento acostado aos autos, a Spencer Stuart corrobora a alegação da
defesa, ao afirmar que não compartilhou com Grace Tourinho o “uso ou razão da
avaliação qualitativa” que foi realizada de José Seripieri, assim como não foi informada
a possível saída de José Seripieri da Companhia nem tampouco a possível negociação
sobre acordo de não competição.
17.
Além disso, a Spencer Stuart afirma que, na ocasião da entrevista realizada com
Grace Tourinho, não havia uma decisão a respeito da saída de José Seripieri da
Qualicorp, nem sobre possível compromisso de não competição12:
“vale reforçar que a transmissão desse tipo de informação (i.e., possível saída
do Sr. José ou elaboração de possível non-compete) no processo de entrevista
dos Diretores e na data da entrevista com a Sra. Grace (i.e., em 13 de Abril de
2018) seria improvável, tendo em vista que à época das entrevistas em questão,
o trabalho da Sociedade ainda estava em andamento e não havia chegado a
uma conclusão, portanto ainda não havia uma recomendação da Sociedade à
Qualicorp sobre o tema (como por exemplo, risco de possível saída do Sr. José
e/ou necessidade de elaboração de possível non-compete)”
“Esclarecemos, ainda que, (i) a nosso ver apenas os membros do Conselho de
Administração entrevistados demonstraram, de fato, ter conhecimento de todo o
contexto (e usos potenciais), da avaliação que realizamos (repita-se, o trabalho
pela Sociedade realizado nas entrevistas tinha caráter estritamente
confidencial)” 13

12 Doc. SEI 1001169.
13 Doc. SEI 1001169 (doc.2(a)).
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 7 de 18

18.
Uma constatação relevante que se pode fazer, neste ponto, é que, ainda que por
hipótese, na ocasião da entrevista com a Spencer Stuart, a acusada Grace Tourinho
tivesse condições de saber da intenção de saída de José Seripieri da Companhia, o
mesmo não é verdade com relação às condições em que a possível saída se daria. Pelo
que se pode depreender das informações constantes dos autos, tais temas ainda eram de
conhecimento bastante restrito dentro da Companhia e estavam sendo conduzidos pelas
Consultorias contratadas.
19.
Em relação ao segundo indício - solicitação pelo Presidente do Conselho de
Administração de uma simulação dos impactos financeiros de um acordo de pagamento
em dinheiro e em ações, a Acusação argumenta que esse seria mais um elemento,
juntamente com a entrevista realizada pela Spencer Stuart, que tornaria possível a Grace
Tourinho inferir que os referidos estudos e eventual pagamento teriam como
destinatário José Seripieri14.
20.
Noto, contudo, que há diferenças substanciais entre a análise de impacto
financeiro efetuada por Grace Tourinho e o Contrato celebrado por José Seripieri com a
Companhia, notadamente quanto ao fato de que, naquele momento, tudo se direcionava
para a saída do executivo da Companhia.
21.
Em seu depoimento, o Presidente do Conselho de Administração foi categórico
em afirmar que as condições do Contrato assinado pela companhia com José Seripieri
diferiram materialmente daquilo que foi apresentado em 12.06.2020 por Grace
Tourinho, uma vez que até 14.08.2018 a intenção de José Seripieri era sair da
companhia. Apenas em 14.08.2018 José Seripieri comunicou ao Conselho de
Administração, em Reunião do Conselho de Administração ocorrida naquela data, que
ficaria na Companhia.
22.
Me parece assistir razão à defesa quando alega que as simulações apresentadas
em 12.06.2018 por Grace Tourinho para o Conselho de Administração também

14 “(...) não se afigura razoável que não tenha depreendido do contexto que um pagamento de tal ordem
teria como destinatário uma pessoa de grande importância para a companhia, como é o caso do Sr.
Seripieri Filho.” (0817981).
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 8 de 18

diferiram substancialmente do Contrato. A solicitação da simulação feita pelo
Presidente do Conselho de Administração envolveu a análise de um pacote de saída e
não competição de executivo da Companhia com pagamento no valor de R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais) à vista e entrega de ações da Companhia no
valor de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), no terceiro, quarto e
quinto anos após a celebração do contrato.
23.
O Contrato, porém, estabeleceu o pagamento de R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais) à vista como indenização por não competição e período de
bloqueio de venda das ações de emissão da Qualicorp, não estabelecendo pagamento em
ações, além de não ter sido assinado no contexto da saída do então Diretor Presidente da
Companhia15.
24.
É possível supor que Grace Tourinho soubesse que se tratava de pacote
direcionado a José Seripieri, na medida em que sua entrevista com a consultoria Spencer
Stuart teve como foco as contribuições de José Seripieri para a Qualicorp e os impactos
que a saída do executivo poderia produzir para a Companhia, além da magnitude dos
valores envolvidos, que poderiam igualmente a fazer inferir que se tratava de José
Seripieri16.
25.
Porém, noto que o tempo transcorrido entre a apresentação da simulação de
impacto financeiro solicitada pelo Presidente do Conselho de Administração, em
12.06.2018 e a venda das Ações, em 18.09.2018 e 19.09.2018, sugere que a informação
em questão não foi utilizada pelos Acusados para a venda de suas Ações, no período

15 No Contrato, José Seripieri obrigou-se principalmente a, por 6 anos: (i) não alienar 13.652.913 ações,
quantidade essa sujeita a determinados ajustes ao longo do tempo; (ii) não competir com negócios da
Companhia; e (iii) não solicitar qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou qualquer pessoa a deixar seu
emprego ou deixar de prestar serviços para a Companhia. Em contrapartida, a Companhia obrigou-se a
pagar a José Seripieri o valor total líquido de impostos de R$150 milhões, à vista, a título de indenização.
16 A defesa alega, em contrapartida, que nessa época, assim como na etapa da entrevista com a Spencer
Stuart, a Companhia estava em processo de revisão da remuneração de seus executivos, tendo contratado
consultoria para tanto, sendo bastante plausível, no entender da defesa, supor que se tratava da
continuação dos trabalhos realizados pela McKinsey&Company sobre a política de remuneração e
retenção de executivos da Companhia.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 9 de 18

apontado como suspeito da prática de insider trading. Ou, no mínimo, não torna, como
quer a acusação, forçosa a conclusão de uso da informação.
26.
Nesse contexto, é importante notar que em 28.05.2018, data posterior à
entrevista com a Spencer Stuart, realizada em 13.04.2018 e coincidente com a
solicitação do estudo feita pelo Presidente do Conselho de Administração, José
Tourinho efetivou a compra de ações QUAL3, em movimento contrário às vendas
realizadas em 18.09.2018 e 19.09.2018, movimento esse consistente com outras
compras de QUAL3 realizadas no primeiro semestre de 2018, em 19.03.2018 e
04.04.2018.
27.
Este Colegiado já reconheceu, por unanimidade, a realização, por acusado, de
operação em sentido contrário ao de operação suspeita, como razão de fato forte o
suficiente para afastar acusação de negociação com uso de informação privilegiada.17
Na mesma linha, me parece que a compra de ações QUAL3 por José Tourinho, na data
da solicitação do estudo feita pelo Presidente do Conselho de Administração, esvazia
sobremaneira a tese proposta pela área técnica.
28.
Além disso, o que se colhe dos autos é que em 12.06.2018, data da apresentação
da simulação de impacto financeiro, os contornos do Contrato ainda não estavam
suficientemente definidos, notadamente no que tange ao aspecto da saída ou da
permanência de José Seripieri na Companhia, a ponto de autorizar a conclusão de que
Grace Tourinho tenha tido acesso a informação privilegiada, com base nesse indício18.
29.
Isto porque, do ponto de vista material, o Fato Relevante deu conta da
permanência de José Seripieri na Companhia, cuja contrapartida seria o pagamento de

17 No âmbito do PAS CVM n o 02/2010, a compra de ações concomitante a venda, durante período
apontado pela acusação como vedado à negociação em razão da existência de informação relevante, foi
considerado suficiente para descaracterizar o elemento subjetivo do ilícito de insider trading. (diretor
relator Roberto Tadeu Antunes, J. em 09.07.2013).
18 “Acerca do caráter preciso da informação, a doutrina portuguesa faz uma delimitação negativa e afirma
que deve excluir-se do conceito [de informação privilegiada] as referências vagas, rumores, notícias
difusas, sendo que a exigência legal da informação ser precisa significaria que a informação deve ter em
relação à realidade que descreve um mínimo de materialidade ou objectividade ou, noutros termos, a
consistência mínima para permitir a sua utilização por um investidor médio”. MUSSNICH, Francisco
Antunes Maciel. Insider Trading luso-brasileiro. Direito dos valores mobiliários e dos mercados de
capitais. Angola, Brasil e Portugal. Coord. A. Barreto Menezes Cordeiro e Francisco Satiro. Almedina
Brasil, 2020. p. 571-588.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 10 de 18

uma indenização e, em 12.06.2018, a hipótese de permanência não era ainda objeto de
análise. Corrobora com esse entendimento o fato de que, na Reunião do Conselho de
Administração de 14.08.2018, em que José Seripieri manifestou a sua decisão de
permanecer na Companhia, restou registrada em ata a determinação do Presidente do
Conselho de Administração para as Consultorias “refazerem” o trabalho relativo à
contratação do compromisso de não competição.
30.
O Colegiado da CVM já teve oportunidade de se manifestar a respeito do tema
da materialidade em concreto19. Em trecho de seu voto no PAS CVM 02/201020, o
Diretor Relator Roberto Tadeu Antunes observou:
“Julgo importante destacar que não questiono o momento exato, preciso, em que
a decisão final sobre a efetivação do negócio foi tomada, argumento dos
Acusados, mas sim o momento em que as pessoas envolvidas na operação já
visualizavam os nítidos contornos do que seria o seu resultado.”
31.
Assim, quanto ao segundo elemento fático apresentado pela Acusação, tendo em
vista que no momento da apresentação da simulação de impacto financeiro para o
Conselho de Administração, não havia definição quanto à permanência ou à saída de
José Seripieri da Companhia, qualquer movimento dos acusados – de compra ou venda
de ações - consistiria em mera aposta no que poderia vir a acontecer, inclusive sobre os
impactos na cotação das ações em mercado, notadamente porque não se pode considerar
que a saída ou a permanência de José Seripieri teriam o mesmo efeito.
32.
Desta forma, considerando os contraindícios apresentados pela defesa, o
primeiro e segundo elementos apontados pela Acusação não me convencem de que
houve acesso a informação privilegiada pelos Acusados. Entendo que se possa pensar
de forma distinta, talvez por força de um compreensível ceticismo alimentado pela
circunstância de que a Acusada exercia importante função executiva na Companhia e,
por isso, seu conhecimento de maiores detalhes sobre os termos do negócio então sob

19 Sobre a materialidade do insider trading, v. BARBOSA, Marcelo. Algumas notas sobre insider trading.
Lei das S.A. em seus 40 anos. Org. VENANCIO FILHO, Alberto, LOBO, Carlos Augusto da Silveira e
ROSMAN, Luiz Alberto Colonna. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 273-296.
20 J. em 09.07.2013.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 11 de 18

discussão não seria algo de todo implausível. Entretanto, se tal raciocínio é
compreensível, não se presta, a meu ver, a fundamentar juízo condenatório, como quer a
Acusação.
33.
No que tange ao terceiro elemento fático, a Acusação aponta que na reunião do
conselho de administração realizada em 14.08.2018, ficou registrado que “(...) Spencer
Stuart e Mercer fizeram trabalho de avaliação do valor e condições de possível
contratação de não competição com o Conselheiro José Seripieri Filho em cenário de
saída dele da Companhia (...)”, que “(...) Spencer e Mercer recomendaram a contratação
de não competição com pagamento em dinheiro, ações e lockup de ações (...)” e que
“(...) José Seripieri Filho confirmou que pretendia permanecer como executivo da
Companhia (...)”.
34.
Nesse aspecto, a Acusação se utiliza do fato de que Grace Tourinho se declarou
responsável por preparar as reuniões do Conselho de Administração e catalogar toda a
documentação para inferir que teria tido acesso ao documento.
35.
A Acusação faz referência à ata de RCA de 14.08.2018, que Grace Tourinho
secretariou. Porém, conforme evidências trazidas pela defesa, a ata de reunião do
Conselho de Administração que Grace Tourinho assina como secretária foi de outra
reunião, realizada na manhã do mesmo dia, porém com outra pauta, atinente a
informações financeiras da Companhia21.
36.
Constato que a ata de RCA a que se reporta a Acusação (Doc. SEI 0805631)
trata exclusivamente da aprovação das demonstrações financeiras da Companhia,
realizada no dia 14.08.2018, na parte da manhã.
37.
A defesa aduz, ainda, que o papel que Grace Tourinho desempenhava nas
reuniões de Conselho de Administração “consistia na montagem das pautas a serem
circuladas por correspondência eletrônica aos membros do CA antes das reuniões.
Caso os membros do CA desejassem inserir assunto extraordinário e confidencial à
pauta, o Presidente do CA previamente informava a Defendente o tópico a ser inserido
na pauta: que não passa de pequena descrição simples e resumida, sendo que os
documentos e anexos relativos a esses assuntos confidenciais eram exclusivamente
compartilhados entre os membros do CA, sem sequer o conhecimento de sua existência
pela Sra. Grace.”

21 Doc. SEI 0893348 (doc. 02).
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 12 de 18

38.
Essa informação é corroborada por documentos acostados aos autos pela
defesa22 e pelo depoimento do Presidente do Conselho de Administração, que declarou
que quando se tratava de assunto confidencial, “como era o caso”23, o item da pauta em
questão não continha qualquer tipo de descrição pormenorizada, tendo dado como
exemplo a inserção de item relativo ao compromisso de não competição, sem qualquer
outro tipo de descrição ou detalhamento que pudesse conferir a terceiros estranhos ao
Conselho de Administração acesso a qualquer informação restrita24.
39.
Os autos evidenciam que, no dia 14.08.2018, na reunião do Conselho de
Administração ocorrida durante a tarde foi que José Seripieri informou a sua intenção
de permanecer na Companhia. Nesse sentido, de acordo com a ata da RCA, ficou
estabelecido que seria solicitado às consultorias Mercer e Spencer Stuart o refazimento
do trabalho relativo à contratação do compromisso de não competição, considerando a
permanência do executivo na companhia25.
40.
Entendo, portanto, que não se pode afirmar, com segurança suficiente para
formar convicção alinhada com a acusação, que o papel desempenhado por Grace
Tourinho na Reunião do Conselho de Administração ocorrida na tarde de 14.08.2018
resultou em acesso a informação privilegiada. Acrescente-se, sobre esse ponto, que a
RCA mencionada pela Acusação para demonstrar o acesso de Grace Tourinho à
informação privilegiada tratou de tema diverso.
41.
Além disso, não há nos autos elementos que indiquem que Grace Tourinho teve
acesso ao conteúdo da ata, sendo que essa hipótese foi expressamente rechaçada pelo
Presidente do Conselho de Administração, que a todo tempo em seu depoimento
asseverou que o Processo Decisório ficou restrito ao conhecimento dos membros do
Conselho de Administração.
42.
Em relação ao quarto elemento fático - registros que mostram que Grace
Tourinho esteve presente na reunião do dia 12.09.2018 do Conselho de Administração -,
a Acusação se apoia em documentos enviados pela Spencer Stuart para a CVM26.

22 Doc. SEI 0893348 (doc. 04).
23 Doc. SEI 0763279 e 0763280.
24Doc. SEI 0763279 e 0763280.
25 Doc. SEI 0893348 (doc. 01).
26 Doc. SEI 0817981 (paragrafo 72)
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 13 de 18

43.
Destaco, porém, que a resposta enviada pela Spencer Stuart ao Ofício no
67/2019/CVM/SMI/GMA2, em que foi afirmado que Grace Tourinho estava presente
na Reunião do Conselho de Administração de 12.09.201827 foi retificada
posteriormente, para reconhecer que houve uma contradição na resposta ao citado
Ofício e que tal afirmação se tratou de um equívoco 28:
“No item “iii” do parágrafo 16 da Resposta ao Ofício 67, a Sociedade [Spencer
Stuart] de fato menciona que a Sra. Grace assim como os demais diretores da
Qualicorp teriam estado presentes à Reunião [RCA de 12.09.2018],
diferentemente do que consta do Anexo D à Resposta ao Ofício 67, em que a
Sociedade apresenta uma tabela com a evolução dos serviços prestados e não
indica os diretores da Qualicorp na coluna relativa às pessoas ligadas à
Qualicorp que estiverem presentes à Reunião.
De fato, houve, lamentamos, e gostaríamos de prontamente retificar, a
contradição no texto da Resposta ao Ofício 67 vis-à-vis seu Anexo D.
A Sociedade revisitou seus registros internos, incluindo as revisões feitas à
minuta da Resposta ao Ofício 67 e seu Anexo D, e esclarece que, de fato, os
diretores da Qualicorp mencionados no item “iii” do parágrafo 16 da Resposta
ao Oficio 67 não estiveram presentes à Reunião, tal qual corretamente apontado
no Anexo D da Resposta ao Ofício 67.
44.
Ademais, o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em seu
depoimento, é claro no sentido de que o envolvimento da Diretoria ou de qualquer
diretor, individualmente, com o assunto, “era zero” nos dias 18.09.2018 e 19.09.2018.
Em mais de uma ocasião, ressaltou a confidencialidade com que o assunto foi tratado e
que somente os membros do Conselho de Administração estavam informados, fato
igualmente corroborado pela Spencer Stuart29.
45.
Desta forma, o quarto elemento fático apontado pela Acusação termina por
esvaziar a presunção de acesso a informação privilegiada em que a Acusação se apoia.

27 Reunião em que foi apresentado o resultado dos serviços prestados pela Spencer Stuart.
28 Doc. SEI. 0873096.
29 Doc. SEI 1001169 (Doc. 2.(a)).
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 14 de 18

46.
Quanto ao quinto elemento fático - comportamento supostamente atípico dos
Acusados que, em 18.09.2018 e 19.09.2018, se desfizeram de 70% (setenta por cento)
do total de ações QUAL3 de sua propriedade – a Acusação aduziu que houve alteração
súbita da estratégia de exposição em QUAL3, uma vez que o movimento dos Acusados
no ano de 2018 era de compra dos papéis.
47.
De acordo com o entendimento reiterado desse Colegiado, o momento e o
histórico das operações são elementos críticos para a efetiva caracterização do ilícito de
uso indevido de informação privilegiada30.
48.
Segundo relato contido no Termo de Acusação, no ano de 2017, foram
realizadas em nome de Grace Tourinho, exclusivamente na ponta vendedora, operações
em 21 pregões distintos (distribuídos de maio a outubro de 2017), envolvendo
1.363.900 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil e novecentas) ações de emissão da
Companhia, em volume que, segundo a Acusação, ultrapassou R$ 43.000.000,00
(quarenta e três milhões de reais). 31
49.
Entende a Acusação que os volumes inferiores de negociação pelos Acusados no
ano de 2018, que envolveu o montante total – considerando ativos diversos - de R$
12.000.000,00 (doze milhões de reais), comparativamente ao ano de 2017, faz com que
as vendas de QUAL3 realizadas em 18.09.2018 e 19.09.2018, no valor de
R$8.786.332,00 (oito milhões, setecentos e oitenta e seis mil e trezentos e trinta e dois
reais) possam ser caracterizadas como atípicas.
50.
Porém, a alegada atipicidade das vendas deve ser avaliada no contexto do
histórico das operações em mercado pelos Acusados e, como se percebe, tanto no ano

30 PAS CVM 11/09, j. em 03.04.2012 e PAS CVM SP 2013/0094, j. 14.12.2017.
31 Considerados os anos de 2017 e 2018, houve uma razoável mudança no perfil de operações em nome
dos dois acusados. No ano de 2017, portaram-se como investidores relativamente ativos, com operações
em mais de 70 pregões diferentes, em alguns casos com volumes negociados bem expressivos: dentre os
papéis negociados, pode-se mencionar as ações de emissão do Itaú Unibanco S.A. (ultrapassando a casa
dos R$ 30 milhões de volume negociado no ano, consideradas as compras e vendas), Iochpe Maxion
(mais de R$ 8 milhões), CCR S.A. (mais de 4,5 milhões) e Paraná Banco (R$ 1,7 milhão), dentre outras.
Mas a atividade esteve mais ligada à negociação de ações da própria Qualicorp: um volume de operações
que ultrapassou R$ 43 milhões, em nome da Sra. Grace Tourinho, exclusivamente na ponta vendedora,
com operações em 21 pregões distintos (distribuídos de maio a outubro de 2017), envolvendo 1.363.900
ações QUAL3. (Doc. SEI 0817981, parágrafo 30).

Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 15 de 18

de 2017 (na ponta vendedora) como no primeiro semestre de 2018 (na ponta
compradora), os Acusados negociaram com QUAL3, em momento diverso daquele
apontado pela acusação como suspeito da prática de insider trading.
51.
Reconheço, contudo, que o momento em que as vendas foram realizadas
(18.09.2018 e 19.09.2019) coincide com a data em que os parâmetros para a celebração
do Contrato foram validados por e-mail pelos membros do Conselho de Administração,
fazendo parecer plausível a hipótese de que os Acusados estavam de posse de
informação privilegiada.
52.
Além disso, conforme se extrai da gravação de conversa telefônica com os
operadores, José Tourinho tinha a expressa intenção de liquidar sua posição e a de
Grace Tourinho em QUAL3. Foram diversos telefonemas ao longo desses dois dias,
para as duas corretoras em que suas ações estavam sob custódia, no sentido de
monitorar, passo a passo, a liquidação de suas posições.
53.
As gravações das conversas telefônicas demonstram também que Grace
Tourinho tinha ciência de que José Tourinho estava vendendo sua posição em QUAL3,
ou que ao menos não ficou surpresa ao ser informada pelo operador - que lhe telefonara
por engano, achando que se tratava do telefone de José Tourinho, ao contrário do que
afirmou em seu depoimento -, de que não tinha ciência sobre a execução das vendas por
José Tourinho, naquelas datas.
54.
A defesa, por outro lado, alega que as vendas se inseriram no âmbito da
estratégia de gestão da carteira familiar, de desinvestimento em QUAL3, em razão de
sua contínua desvalorização e da intenção de investimento desses recursos em ações de
emissão da CCR S.A., assim como em empreendimento imobiliário. Em seu
depoimento, José Tourinho declarou que não havia “razão muito específica” para as
datas em que as vendas foram realizadas32.
55.
Com o argumento de que as ações QUAL3 no final de 2017 e durante o 1o
semestre de 2018 sofreram significativa desvalorização motivada pela divulgação dos
resultados dos 3o e 4 o trimestres de 2017 pela Companhia, a defesa justifica a estratégia
dos Acusados, de no primeiro semestre de 2018 terem efetivado compras de QUAL3,
no valor total de R$ 2.110.126,00 (dois milhões, cento e dez mil e cento e vinte e seis

32 Doc. SEI 0763281.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 16 de 18

reais) tendo em conta a solidez da Companhia e o seu histórico de valorização das
ações33.

Quantidade

Valor bruto
Investidor
Pregão
Compra
Venda
Cotação
Média
Compra
Venda
Grace
Tourinho
01/02/2018
6.200
R$ 31,51

R$
195.362,00
José
Tourinho
19/03/2018
50.000
-
R$ 22,54
R$
1.127.226,00

José
Tourinho
04/04/2018
20.000
-
R$ 21,92
R$
438.400,00

José
Tourinho
28/05/2018
30.000
-
R$ 18,15
R$
544.500,00

TOTAL

100.000
6.200

R$
2.110.126,00
R$
195.362,00

56.
Por outro lado, segundo a defesa, o movimento de venda ocorreu em função da
contínua desvalorização de QUAL3 e do interesse dos Acusados em investir em outro
ativo, que representava, na época, uma boa oportunidade de investimento e que sempre
foi foco do investimento familiar.
Investidor
Pregão
Venda
(quantidade)
Cotação
Média
Venda
(valor bruto)
Grace
Tourinho
18/09/2018
200.000
R$ 16,14
R$ 3.228.851,00
José
Tourinho
19/09/2018
100.000
R$ 16,40
R$ 1.639.857,00
Grace
Tourinho
19/09/2018
229.900
R$ 16,19
R$ 3.722.262,00
TOTAL

536.100

R$ 8.786.332,00

33 Conforme afirmei anteriormente, no âmbito do PAS CVM n o 02/2010, a compra de ações
concomitante a venda, durante período apontado pela acusação como vedado à negociação em razão da
existência de informação relevante, foi considerado suficiente para descaracterizar o elemento subjetivo
do ilícito de insider trading (Vide nota de rodapé n o 27).

Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 17 de 18

57.
Para demonstrar o alegado interesse no investimento em ações de emissão da
CCR S.A., a defesa juntou aos autos recibos de compra desses ativos em nome dos
Acusados, em cinco ocasiões, em datas imediatamente anteriores à venda de QUAL3,
entre 20.08.2018 e 13.09.201834.
58.
A meu ver, o histórico das operações realizadas pelos Acusados com QUAL3,
notadamente nos anos de 2017 e no primeiro semestre de 2018, não autorizam,
necessariamente, a conclusão de que a alienação desses ativos pelos Acusados teria sido
motivada pela informação privilegiada de que supostamente a acusada tinha
conhecimento35.
59.
Noto que a venda de expressiva quantidade de QUAL3 em 2017 vai na
contramão do quanto alegado pela Acusação, de que houve estratégia súbita de reversão
da posição.
60.
Conforme afirmei acima, reconheço que o momento em que as Ações foram
vendidas, em 18.09.2010 e 19.09.2018, torna plausível a suspeita de que os Acusados
estariam de posse de informação privilegiada, assim como reconheço, conforme os
reiterados precedentes desse Colegiado, a presunção de acesso que opera em desfavor
da acusada Grace Tourinho, por ser Diretora estatutária da Companhia. Porém, aqui
volto a dizer: a mera plausibilidade de duas alegações feitas pela Acusação não pode
determinar a formação de juízo condenatório em sede de julgamento de processo
administrativo sancionador.
61.
Como ficou demonstrado neste voto, inexiste conjunto probatório suficiente para
a condenação dos Acusados, tendo em vista os contraindícios apresentados pela defesa,
notadamente no que tange ao acesso à informação privilegiada.
62.
Por fim, noto que Grace Tourinho comunicou à Companhia a venda de suas
Ações, nos termos do art. 11 da ICVM 358/200236. Evidentemente, ao fazer tal
comunicação, a acusada nada mais fez que atender a exigência regulatória. Ao mesmo
tempo, tal fato enfraquece sobremaneira a acusação de que havia uma estratégia ilícita
de desfazimento de posição motivada pelo conhecimento de informação privilegiada.

34 Doc. SEI 1001169 (8 (a) e (b)).
35 Os Acusados alegam que o desinvestimento em QUAL3 não foi concluído por José Tourinho, com a
desejada liquidação da carteira QUAL3, em razão do início do período de vedação à negociação das
ações, em 20.09.2018, restando em carteira 200.000 (duzentas mil ações) de QUAL3.
36 Doc. SEI 0763269.
Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no SEI 19957.005704/2019-16
Voto – Página 18 de 18

63.
Ademais, tendo em vista o encadeamento lógico dos elementos caracterizadores
do ilícito de insider trading, entendo que uma vez prejudicada a presunção de acesso à
informação, resta automaticamente afastado o elemento subjetivo do tipo – intenção de
obter vantagem por meio da negociação37.
64.
Volto a afirmar, por ser fator fundamental na formação do convencimento
quanto a qualquer proposta condenatória, que a falta de conjunto fático-probatório
verdadeiramente persuasivo desautoriza o julgador a acompanhar uma tese acusatória.
Como disse, o ceticismo é um importante instrumento tanto para quem investiga quanto
para quem julga, na medida em que força um exame rigoroso dos fatos apresentados
pela acusação e pela defesa. Contudo, ao final de seu exame, cabe ao julgador entender
que apenas poderá votar pela condenação quando atingir convicção firme e cristalina.
III.
Conclusão
65.
Diante de todo o exposto, voto pela absolvição de Grace Tourinho e de José
Tourinho das acusações a eles imputadas neste PAS.
66.
Por fim, proponho que o resultando deste julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício no
303/2019/CVM/SGE (doc. SEI no 0872708), para as providências que julgarem
cabíveis.

É como voto.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por
Marcelo Barbosa
Presidente Relator

37 Nos termos do voto do Diretor Gustavo Machado Gonzalez no PAS CVM 19957.001639/2016-15, “os
elementos [caracterizadores do ilícito de insider trading], vale dizer, encontram-se logicamente
encadeados. Afinal de contas, não se pode ter algo que não existe, tampouco se valer de algo que não se
tem”.

Voto PTE - versão integral (1098397) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. SEI no 1098397)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI no 1098397.

MARCELO BARBOSA
Presidente

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 16/09/2020, às 18:28, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1098400 e o código CRC 53C3BE6D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1098400 and the "Código CRC" 53C3BE6D.
Folha de Assinatura PTE 1098400 SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 1 de 16
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.005704/2019-16
Reg. Col. no 1685/20

Acusados:
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho

Assunto:
Apurar suposta realização de insider trading, em infração ao art.
155, §1o, da Lei n° 6.404/76 c/c art. 13 da Instrução CVM n°
358/2002 e ao art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76 combinado com o
art. 13, §1o da Instrução CVM no 358/2002.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

Voto:
Diretor Henrique Machado

VOTO VISTA

I.
OBJETO
1.
Conforme descrito no voto do Relator Presidente Marcelo Barbosa, o
presente PAS tem por objeto determinar a responsabilidade de Grace Tourinho
(“Acusada”), Diretora de Relações com Investidores da Qualicorp à época dos fatos, por
infração ao art. 155, §1o, da Lei n.o 6.404/76, combinado com o art. 13, caput, da
Instrução CVM no 358/2002, e de seu marido, José Tourinho (“Acusado” e, em
conjunto com Grace Tourinho, “Acusados”), por infração ao art. 155, § 4o, da Lei n.o
6.404/76, combinado com o art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002, pela venda de
Ações de emissão da Companhia mediante a utilização de informação privilegiada.
2.
A par das considerações do relator e após exame dos autos, formo convicção
diversa quanto à caracterização das infrações imputadas pela Acusação. Forte nas razões
que passarei a expor, entendo que os fatos e as provas que instruem este processo
adequadamente demonstram a negociação com uso de informação privilegiada pelos
Acusados.
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 2 de 16
II.
RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
II.1.
DAS PRESUNÇÕES NO INSIDER PRIMÁRIO
3.
Do exposto anteriormente, verifica-se que o presente processo busca apurar
se Grace Tourinho (e seu marido José Tourinho), administradora da Companhia à época
dos fatos, negociou valores mobiliários de emissão da Companhia mediante
conhecimento antecipado de informações relevantes, divulgadas ao mercado após o fim
de suas operações, conduta ilícita denominada insider trading e vedada pelo art. 155,
§1o, da Lei no 6.404/76 e pelo art. 13 da Instrução CVM n° 358/2002.
4.
Esses dispositivos impõem aos administradores de companhia aberta a
proibição de negociar com valores mobiliários emitidos por ela quando houver
informação relevante sobre os negócios da sociedade ainda não divulgada ao público.
Busca-se, com isso, preservar o princípio da igualdade de acesso à informação, garantia
fundamental da confiabilidade geral do mercado.
5.
Pela redação do §1o do art. 155 da Lei no 6.404/76, para que determinada
negociação de valores mobiliários por parte de administrador de companhia aberta se
configure como um insider trading, é necessário haver a confluência dos seguintes
elementos1: (i) a existência de informação relevante e ainda não divulgada ao público;
(ii) o acesso privilegiado a tal informação; e (iii) a efetiva utilização da informação na
negociação, com o objetivo de obter vantagem.
6.
Em função da gravidade do ilícito para a credibilidade do mercado de
capitais, bem como da dificuldade em se comprovar a intenção dos agentes em auferir
vantagem indevida e o exato momento em que eles tiveram acesso à informação, a
Instrução CVM n° 358/20022 estabelece algumas presunções, baseadas na experiência
empírica do que ordinariamente ocorre, que instrumentam a atividade sancionadora da
Autarquia e devem orientar o trabalho da acusação e o julgamento pelo Colegiado.
7.
Trata-se, a rigor, de reconhecer a natural relação de proximidade dos
acionistas controladores, diretos ou indiretos, dos diretores, dos membros do conselho
de administração, do conselho fiscal, em relação à Companhia e entre si. Tal
proximidade profissional e, por vezes, física no exercício de suas funções estratégicas é
cotidianamente marcada pela utilização de mecanismos de comunicação formais e

1 Nesse sentido, Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2004/3616, de 14 de novembro de
2018, de minha relatoria.
2 Art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002: “Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato
relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua
emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária (...)”
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 3 de 16
informais, em complexa rede de relacionamento corporativo, que autoriza a inferência
de que tiveram acesso às informações relevantes e sigilosas da Companhia.
8.
Tem-se, assim, um fato provado, qual seja, o exercício do cargo de
administrador no período investigado e uma regra, fundada na experiência, que indica o
acesso3 às informações privilegiadas. A presunção prevista na Instrução CVM no 358/02
é o resultado do processo lógico-dedutivo4 que liga o fato provado a um fato que se
pretende provar, com esteio na constatação empírica do que ordinariamente ocorre.
9.
A mencionada instrução, portanto, determina que aquele fato provado seja
considerado indício suficientemente forte a ensejar a presunção que estabelece e, assim,
para administradores de companhia aberta, denominados, juntamente com outros
agentes, insiders primários5, o art. 13 da Instrução CVM n° 358/02, ou mais
especificamente, o seu caput, impõe duas presunções: (i) a de que eles têm acesso às
informações relevantes da companhia, antes de sua divulgação ao mercado, e (ii) a de
que, quando negociam na presença de informação relevante ainda sigilosa, eles se
utilizam dela em seus negócios para obter vantagem.6
10.
Já a existência da informação relevante, conforme bem destacado pelo
Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM no RJ2015/13651, de 20 de fevereiro de 2018,
não pode ser presumida7. “Ao contrário, as presunções nele contidas [art.13, caput]
somente se colocam se a acusação demonstrar que havia informação privilegiada – isto
é, relevante e ainda não divulgada ao público”. No presente caso, entretanto, a
existência da informação relevante é fato incontroverso, reconhecido pela defesa.

3 “Essa presunção facilita sobremaneira a persecução do insider trading, pois, afinal de contas, é muito
mais simples demonstrar a posse de informação privilegiada do que a motivação do insider ao operar.
Ademais, é pouco factível supor que uma pessoa que possui uma informação privilegiada consegue
neutralizar os efeitos dessa informação ao avaliar uma possível negociação. Nesse sentido, um tribunal
norte-americano asseverou que: ‘ao contrário de uma arma carregada, que pode permanecer pronta e
não ser utilizada, a informação privilegiada não pode ficar inerte na mente humana’”. Excerto do voto
do Diretor Gustavo Gonzalez, no julgamento do PAS CVM no RJ2016/5039, de 26 de setembro de 2017.
4 “(...) a presunção é, em sentido técnico, o nome da operação lógico-dedutiva que liga um fato provado
(um indício) e outro probando, ou seja, é o nome jurídico para a descrição justamente desse liame entre
ambos. O indício vincula-se a um fato real, apontando para a demonstração de algo. Ao raciocínio que se
fará, concluindo-se – certa ou equivocadamente – acerca do fato probando, chamar-se-á, então,
presunção” BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de Processo Penal. São Paulo: 2009, p. 367.
5 Outros insiders primários são, no teor do art. 13, caput, da Instrução CVM no 358/2002, a própria
companhia aberta, os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e membros de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária.
6 Nos termos do voto do Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, no julgamento do PAS CVM no
RJ2015/13561, em 20.02.2018, tratam-se, a primeira e a segunda, respectivamente, de uma presunçã o de
acesso à informação e de uma presunção de uso da informação.
7 Sem prejuízo das presunções normativas de relevância, como aquelas de que trata o art. 13, §3o e §4o, da
ICVM 358/2002, que não se aplicam ao caso dos autos.
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 4 de 16
11.
Com efeito, a consolidação desse entendimento jurisprudencial do
Colegiado da CVM ensejou a recente proposta de revisão da Instrução CVM no
358/2002, consubstanciada no Edital de Audiência Pública no 06/20. Vale transcrever,
por sua clareza, o seguinte excerto do edital:
Embora a literalidade do art. 13 da Instrução CVM no 358, de 2002,
pareça indicar que as hipóteses ali previstas constituem verdadeiras
vedações à negociação, há muito prevalece na CVM o entendimento
de que se tratam, apenas, de presunções relativas, ou seja, presunções
que admitem prova em contrário. Assim, segundo tal entendimento, o
art. 13 elenca situações em que a CVM, a princípio, poderá considerar
demonstrados, sem dilações probatórias adicionais, a existência de
informação relevante (presunção de relevância), o acesso à
informação privilegiada (presunção de acesso) e o uso da informação
privilegiada em negociações (presunção de uso). No regime atual,
muitos dos incisos do art. 13 congregam mais de uma dessas
presunções.
A dissonância entre a literalidade da norma e os termos em que,
historicamente, vem sendo interpretada e aplicada é indesejável, pois
pode dificultar a correta compreensão da regra e, consequentemente,
sua observância pelos participantes do mercado. Assim, o primeiro
objetivo da reforma do art. 13 é justamente conformar o texto da
norma à interpretação a ele dada pelo Colegiado da CVM.
Com esse objetivo, propõe-se substituir o atual art. 13, redigido como
uma série de vedações, por um comando que enuncie claramente que a
CVM poderá se valer das seguintes presunções:
i) que a pessoa que negocia valores mobiliários dispondo de
informação relevante ainda não divulgada faz uso de tal informação na
referida negociação;
ii) que acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores,
membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, e a companhia em relação aos negócios com
ações de própria emissão têm acesso a toda informação relevante
ainda não divulgada a respeito da companhia em que atuam;
iii) que as pessoas listadas no item acima, bem como aqueles que
tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a
companhia que possuam informação relevante ainda não divulgada
sabem que se trata de informação privilegiada;
(...)
12.
Vale destacar, considerando os debates havidos na sessão de julgamento
deste processo, que o uso de presunções legais e de presunções facti não é matéria
estranha sequer ao Direito Penal, conforme ampla jurisprudência dos tribunais, da qual
ressalto o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, HC 101.519, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 26.04.2012:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO
HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 5 de 16
LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REAPRECIAÇÃO
DE
PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA
APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §
4o, DA LEI No 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade
de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir
sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de
Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no
art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de
outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato
di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott.
Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009
EMENT VOL-02382-02 PP-00336).
2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não
constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com
supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência
de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. (...)
13.
As presunções da Instrução CVM no 358/2002 são relativas, juris tantum, e
podem se desfazer em favor do administrador caso ele oponha provas diretas ou
indiretas de que não tinha conhecimento da informação e que sua decisão de negociar os
valores mobiliários de emissão da companhia não decorreu da informação privilegiada
de que tinha conhecimento, elucidando os motivos que o levaram a realizar a
negociação questionada.8
14.
Nada obstante, no exercício de valoração das provas e dos indícios e
contraindícios da prática de insider primário, é necessário ponderar a força probatória
dos fatos que ensejam as presunções normativas. Conforme já bastante frisado, a
instrução determina que a condição de administrador é indício suficientemente forte a
autorizar a presunção de acesso e uso indevido da informação privilegiada com o fim de
obter vantagem.
15.
Assim sendo, não se pode acolher qualquer comparação entre julgamentos
de insiders primários e secundários na jurisprudência desta Comissão, que desconsidere

8 A respeito dos elementos caracterizadores do insider trading e das presunções que a norma
regulamentar da CVM estabeleceu, v., entre outros, os votos condutores do PAS CVM no 17/2002, Dir.
Rel. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 25.10.2005; PAS CVM no 04/2004, Dir. Rel. Marcelo Fernandez
Trindade, j. 28.06.2006; PAS CVM no RJ2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j.
13.09.2016; PAS CVM no RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 09.12.2015; PAS CVM no
RJ2014/3401, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, j. 05.12.2017; PAS CVM no RJ2014/7352,
Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 18.01.2018; e PAS CVM no RJ2015/13561, Dir. Rel. Gustavo Machado
Gonzalez, j. 20.02.2018.
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 6 de 16
a premissa fática que os diferencia e que, em relação aos primeiros, ordinariamente
impõe ônus probatório substancialmente diferenciado.
II.2.
INDO ALÉM DAS PRESUNÇÕES
16.
Como visto, no presente caso vigora a presunção de que a Acusada tinha
conhecimento da informação e que sua decisão de negociar os valores mobiliários de
emissão da Companhia decorreu da informação privilegiada de que tinha conhecimento
e que, pelas circunstâncias do caso, isso se refletiu em sua atuação conjunta com o
Acusado. Nada obstante, a Acusação procurou demonstrar a verossimilhança do acesso
à informação sigilosa por meio de diversos outros indícios reunidos na fase de
instrução, especialmente a coincidência temporal das aquisições, a atipicidade das
operações, a gravação da ligação telefônica com o intermediário e os fundamentos
econômicos apontados pelos Acusados para realizar as operações. Os autos trazem
ainda outras informações, relacionadas às circunstâncias que ensejaram o fato relevante,
que indicam o acesso à informação privilegiada não disponível ao público.
17.
Nesse aspecto, bem andou o trabalho de instrução do feito pela área técnica,
pois não seria minimamente aceitável que a investigação tivesse se encerrado com a
expedição da peça acusatória tendo por único fundamento a presunção normativa. Além
da gravidade em abstrato do tipo administrativo e criminal, a demandar especial cautela
apuratória, as diversas circunstâncias fáticas que usualmente envolvem a negociação
com uso de informação privilegiada requerem a devida ponderação e a correlata
investigação voltada a subsidiar as conclusões da área técnica, concretizadas na forma
do termo de acusação.
18.
Não se está defendendo que as presunções precisam ser provadas. Afinal, se
precisassem ser provadas, não seriam presunções. É que o processo administrativo
sancionador, como instrumento para o alcance da verdade real, não prescinde da
produção probatória destinada a robustecer, em cada caso concreto, a presunção
normativa, de modo a subsidiar o juízo de convicção necessário para uma condenação.
19.
No caso vertente, além das presunções, outros indícios constantes dos autos
me levam a concluir com segurança pela ocorrência da prática infracional.
II.2.1.
ENTREVISTA COM SPENCER STUART
20.
O Termo de Acusação sustenta que as notas da entrevista com a Acusada
(registradas por Spencer Stuart em um e-mail de 18 de abril de 2018) não deixariam
dúvidas quanto ao tema abordado no encontro: a posição de JSF em relação à
Companhia. Destaca o registro da Spencer Stuart de que, na avaliação da Acusada “...a
empresa ganharia um prêmio de valorização do mercado se ele fosse somente para o
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 7 de 16
conselho” e “[na presença dele] acha que fica difícil a governança e a empresa é
penalizada”.
21.
A defesa sustenta que a entrevista teria tido teor genérico e vago e que o
escopo preciso do trabalho da empresa não foi revelado à Acusada durante a entrevista.
Frisa também que o invite recebido pela Acusada não teria qualquer descrição ou pauta
de que se destinaria à avaliação do então Diretor Presidente para subsidiar o Conselho
de Administração (“Conselho” ou “CA”) em negociações futuras ou em curso.
22.
O voto do i. Relator, por sua vez, afirma que, ainda que por hipótese, na
ocasião da entrevista com a Spencer Stuart, Grace Tourinho tivesse condições de saber
da intenção de saída de JSF da Companhia, o mesmo não é verdade com relação às
condições em que a possível saída se daria.
23.
Neste ponto, à luz das provas dos autos, entendo que tem razão a defesa ao
afirmar que o escopo preciso do trabalho não foi revelado para a Acusada e também me
parece inequívoco que não se tinha, naquele momento, conhecimento das condições que
viriam a ser finalmente definidas para a saída daquele executivo. Por outro lado, parece-
me forçoso reconhecer que ainda em 13 de abril de 2018, cinco meses antes das
operações investigadas, Grace Tourinho estava ciente de firmes estudos, conduzidos por
renomada empresa especializada, voltados a avaliar o valor de JSF para a Companhia e
os impactos de sua saída “imediata e/ou de curto prazo”.
24.
De fato, segundo reportou a Spencer Stuart (doc. SEI 0799016), Grace
Tourinho “foi informada acerca do objetivo da entrevista, que seria para obtenção de
referências acerca de JSF em um contexto de avaliação do executivo”. Outra depoente,
também entrevistada pela Spencer Stuart, informou que a entrevista incluía uma
avaliação sobre manter JSF ou não na Companhia (doc. SEI 0763309 e 0763278). O rol
de perguntas que foram formuladas a essa depoente e à Grace Tourinho é bastante
esclarecedor:
(i) breve descrição do histórico profissional da entrevistada; (ii) visão
geral da entrevistada acerca de JSF; (iii) contribuições de JSF para a
Qualicorp no que diz respeito a uma visão estratégica de mercado; (iv)
contribuições de JSF no âmbito da liderança dos times da Qualicorp;
(v) avaliação da entrevistada acerca do nível de receptividade
existente por JSF para recebimento de feedbacks e consequentemente
na aceitação de pontos de vista distintos dos seus; (vi) contribuições
de JSF para promoção do trabalho em equipe na Qualicorp; (vii)
contribuições de JSF para a governança corporativa da Qualicorp;
(viii) avaliação da entrevistada sobre a reputação interna e externa de
JSF; (ix) avaliação da entrevistada dos principais impactos e risco no
caso da necessidade de sucessão imediata e/ou de curto prazo para a
posição de Diretor Presidente da Qualicorp; e (x) avaliação da
entrevistada acerca do risco de perda de JSF.
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 8 de 16
25.
Assim, quanto a esse indício indicado pela Acusação, entendo que no
momento da entrevista com a Spencer Stuart a Acusada não possuía informações
precisas sobre o conteúdo das negociações em curso com JSF nem sobre o timing de sua
conclusão e divulgação ao público. Inegavelmente, entretanto, em meados de abril, era
de seu conhecimento a condução de firmes estudos voltados à avaliação do valor
daquele executivo para a Companhia e sobre os impactos de sua saída imediata ou de
curto prazo, informação relevante não disponível ao público e que circulava nos órgãos
da administração.
II.2.2.
ESTUDO SOBRE O IMPACTO FINANCEIRO DECORRENTE DA SAÍDA DE
EXECUTIVO
26.
Em 28 de maio do mesmo ano, o presidente do Conselho de Administração
comunicou Grace Tourinho que o Conselho estava analisando a negociação de um
pacote de saída e não competição de executivo da Companhia envolvendo: (a) o
pagamento de R$ 100 milhões em dinheiro, à vista, e (b) a entrega de ações da
Companhia no valor de RS 150 milhões em três parcelas, no terceiro, quarto e quinto
anos após a celebração do contrato. Em seguida, solicitou que a Acusada analisasse os
seguintes aspectos relacionados ao pacto acima referido: (a) como ficaria o efeito do
pagamento no lucro líquido da Companhia, e (b) como ficaria a posição de caixa da
Companhia, após sua realização.
27.
Em 12 de junho, a Acusada apresentou o estudo ao CA em reunião na qual
os presentes discutiram e fizeram exercício com o uso da planilha.9
28.
A defesa afirma que, no escopo do trabalho solicitado, não foram detalhadas
à Grace Tourinho a existência de negociações, se e quando se pretendia assinar um
acordo ou quais os termos gerais pretendidos, sendo mais lógico imaginar que se tratava
de um estudo sobre a remuneração de executivos da Companhia (item 23 da defesa).
Ademais, ainda que a Acusada quisesse deduzir desse estudo informações confidenciais,
ela não conseguiria fazê-lo, pois era extremamente vago, impreciso e tornou-se
descolado da realidade ao final das negociações.
29.
O voto do i. Relator, por sua vez, afirma ser possível supor que Grace
Tourinho soubesse que se tratava de pacote direcionado a JSF, na medida em que sua
entrevista com a consultoria Spencer Stuart teve como foco as contribuições de JSF para
a Qualicorp e os impactos que a saída do executivo poderia produzir para a Companhia,
além da magnitude dos valores envolvidos, que poderiam igualmente a fazer inferir que
se tratava de JSF.

9 Informações prestada pelo próprio presidente do Conselho de Administração, que solicitou o estudo e o
analisou na mencionada reunião (doc. SEI 0799014).
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 9 de 16
30.
Ressalta, contudo, que o tempo transcorrido entre a apresentação da
simulação de impacto financeiro solicitada pelo presidente do Conselho, em
12.06.2018, e a venda das Ações, em 18.09.2018 e 19.09.2018, sugere que a informação
em questão não teria sido utilizada pelos Acusados para a venda de suas Ações.
31.
A meu ver, considerando as informações que já eram comprovadamente do
conhecimento da Acusada e dadas as premissas do estudo, nos termos em que fixados
pelo presidente do Conselho de Administração, Grace Tourinho sabia se tratar de um
pacote direcionado a JSF como decorrência dos estudos realizados pela Spencer Stuart,
dos quais participou como entrevistada. As premissas não eram vagas nem imprecisas,
tampouco poderiam confundir-se com alteração na remuneração de executivos.
32.
Por outro lado, os parâmetros avaliados para o pacote de saída e não
competição do executivo analisados naquela oportunidade efetivamente diferiam dos
valores líquidos e da forma de pagamento que viria ser definida ao fim das negociações.
O estudo, de fato, foi realizado meses antes das operações investigadas. São fatos que
permitem concluir que a negociação de ativos pelos Acusados não teve por fundamento
apenas as informações obtidas até aquele momento, junho de 2018.
33.
Verifica-se, entretanto, a comprovação de que Grace Tourinho alcançava
constantemente mais informações a respeito das negociações em curso, tanto em relação
ao seu escopo quanto em relação às condições financeiras e o impacto sobre a
Companhia. Em junho de 2018, ela já sabia que um amplo estudo realizado por empresa
especializada culminava com debates no Conselho de Administração sobre um vultuoso
pacote de não competição a ser oferecido a JSF.
II.2.3.
TIMING DAS OPERAÇÕES
34.
Nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, os Acusados venderam 529.900
ações ordinárias de emissão da Companhia (QUAL3) pelo valor aproximado de R$
8.590.970,00. As negociações deles com esse ativo em 2018 foram sintetizadas no
termo de acusação na forma da Tabela I, que reproduzo abaixo:

35.
Na Companhia, conforme depoimento do presidente do Conselho de
Administração (doc. SEI 0763279 e 0763280), o tema do acordo com JSF foi
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 10 de 16
definitivamente incluído na reunião do Conselho de 12 de setembro de 2018. A partir
dessa data, foram realizadas uma série de reuniões noturnas diárias na sede da
Companhia, envolvendo JSF, membros do CA e advogados externos até que, nos dias
18 e 19 de setembro, os conselheiros aprovaram formalmente os termos do acordo. No
dia 20 de setembro, foi divulgado o bloqueio das negociações de ações da Companhia.
36.
No dia 1o de outubro de 2018, a Qualicorp publicou o fato relevante por
meio do qual comunicava que “de acordo com aprovação unânime do seu Conselho de
Administração, a Companhia celebrou Contrato de Assunção de Obrigação de Não
Alienação de Ações e Não Competição de Negócios com o JSF, acionista da
Companhia e detentor indireto de cerca de 15% (...)”. A notícia foi mal recebida pelo
mercado, de forma que as ações QUAL3 fecharam o pregão de 1o de outubro pela
cotação de R$ 11,21 (-30,8%).
37.
Ao venderem suas ações exatamente nos dias em que o CA encerrava os
termos do acordo e na véspera do bloqueio das negociações, os Acusados evitaram
perda de R$ 2.649.500,00, decorrente da queda da cotação do ativo que iria ocorrer com
a necessária divulgação do fato relevante.
38.
A defesa alega que a Acusada somente teve contato com as negociações
travadas com JSF e com a minuta do Contrato no dia 21.09.2018, cujos termos gerais
vieram a ser aprovados em 25.09.2018 (término da RCA iniciada em 12.09.2018) e
celebrado em 28.09.2018, ou seja: teria tomado conhecimento da informação relevante,
em momento posterior à realização das Operações, que ocorreram em 18 e 19.09.2018.
39.
Afirma que, caso antes conhecesse o teor das negociações com JSF, a
Acusada não teria se manifestado com tamanho inconformismo em relação aos termos
do contrato somente após o recebimento de sua minuta em 21.09.2018, como o fez por
correspondência eletrônica direcionada aos membros do CA às 15h39 do dia 24.09.2018
(Anexo 11 da defesa).
40.
O voto do i. Relator reconhece que o momento em que as vendas foram
realizadas (18.09.2018 e 19.09.2019) coincide com a data em que os parâmetros para a
celebração do contrato foram validados por e-mail pelos membros do Conselho de
Administração, fazendo parecer plausível a hipótese de que os Acusados estavam de
posse de informação privilegiada. O Relator, entretanto, analisa o timing em conjunto
com a atipicidade da operação e seus fundamentos econômicos, o que farei
separadamente neste voto.
41.
A meu ver, o timing das operações investigadas neste processo é um forte
indício a corroborar a presunção de acesso e negociação em posse de informação
privilegiada. As vendas de ações QUAL3 foram realizadas exatamente quando se
encerravam as negociações no âmbito do CA e, portanto, a informação privilegiada
inequivocamente existia e ainda não estava disponível ao público. De fato, os estudos
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 11 de 16
que abrangeram a entrevista com a Spencer Stuart e a análise financeira solicitada à DRI
pelo CA culminaram com a aprovação do acordo nos dias 18 e 19 de setembro de 2018,
mesmos dias em que os Acusados venderam suas ações e, assim, evitaram prejuízo
financeiro significativo.
42.
Analisando os e-mails trocados entre os membros do CA e considerando o
aviso de bloqueio das negociações no dia 20 de setembro, não resta dúvida de que a
informação relevante existia nos dias 18 e 19 de setembro, razão pela qual desconsidero
a alegação de que os termos gerais do contrato teriam sido definidos apenas em 25 de
setembro e que o contrato foi firmado apenas no dia 28 daquele mês. Com efeito,
mesmo que se pudesse dizer que nos dias 18 e 19 não eram conhecidos os exatos termos
em que seria concluído o acordo, cuja negociação estava na reta final, isso não elidiria a
existência de informação privilegiada naquele período.
43.
Por fim, quanto à carta enviada pela Acusada aos membros do CA em 24 de
setembro, verifico que a missiva efetivamente destaca preocupações com o balanço e a
imagem da Companhia perante o mercado em razão do contrato celebrado. Deve-se
reconhecer, entretanto, que a Acusada não foi totalmente surpreendida pelo resultado da
negociação, já que em junho do mesmo ano ela havia preparado uma análise do impacto
sobre o balanço decorrente de um acordo de não competição com o executivo. Muitas
das linhas escritas na mensagem seriam igualmente pertinentes, ainda que com
adaptações dados os valores e condições finais envolvidos, caso as negociações
tivessem sido concluídas em linha com os parâmetros que a Acusada já
comprovadamente conhecia.
44.
Além disso, o teor da carta demonstra que a Acusada tinha absoluta
consciência de que a divulgação do acordo com JSF impactaria negativamente a cotação
das ações da Qualicorp, ou seja, conhecia a materialidade da informação, a constituir
mais um indício da efetiva utilização da informação privilegiada para evitar prejuízo.
II.2.4.
ATIPICIDADE E FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DAS OPERAÇÕES
45.
A atipicidade das operações é tema mal abordado entre os argumentos
aduzidos ao processo. Neste tópico, em casos de insider trading, analisa-se comumente
a frequência com que os acusados negociam o ativo, o mercado em que transacionam (à
vista, a termo, futuro), o volume das negociações, o perfil do investidor e sua tendência
compradora ou vendedora, etc. A Acusação assim descreve a atipicidade das
negociações investigadas:
30. Considerados os anos de 2017 e 2018, houve uma razoável
mudança no perfil de operações em nome dos dois acusados. No ano
de 2017, portaram-se como investidores relativamente ativos, com
operações em mais de 70 pregões diferentes, em alguns casos com
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 12 de 16
volumes negociados bem expressivos: dentre os papéis negociados,
pode-se mencionar as (...), dentre outras. Mas a atividade esteve mais
ligada à negociação de ações da própria Qualicorp: um volume de
operações que ultrapassou R$ 43 milhões, em nome da Sra. Grace
Tourinho, exclusivamente na ponta vendedora, com operações em 21
pregões distintos (distribuídos de maio a outubro de 2017),
envolvendo 1.363.900 ações QUAL3.
31. Em 2018 o volume de atividades foi sensivelmente menor, com
um número reduzido de papéis e montantes negociados mais
modestos. Dentre outras operações menos representativas, além de
operações com (...), o maior destaque esteve com as ações da própria
Qualicorp, com a já mencionada distribuição de negócios, com
destaque para a atipicidade das vendas nos dias 18 e 19 de setembro
de 2018.
46.
Não há nos autos qualquer documento sobre as negociações dos Acusados
com as ações de emissão da Companhia nos anos anteriores a 2018. Não há uma análise
mais detida da Acusação quanto ao comportamento dos Acusados em relação às ações,
salvo o parágrafo acima. Tampouco a defesa aborda o tema sob essa perspectiva.
47.
Apenas com esses dados, o voto do i. Relator afirma que o histórico das
operações realizadas pelos Acusados com QUAL3, notadamente nos anos de 2017 e no
primeiro semestre de 2018, não autorizam, necessariamente, a conclusão de que a
alienação desses ativos pelos Acusados teria sido motivada pela informação privilegiada
de que supostamente a Acusada tinha conhecimento. Nota que a venda de expressiva
quantidade de QUAL3 em 2017 vai na contramão do quanto alegado pela Acusação, de
que houve estratégia súbita de reversão da posição.
48.
Nada obstante, entendo ser possível verificar que o volume das vendas
realizadas nos dias 18 e 19 de setembro é muito superior ao volume médio das vendas
realizadas no ano de 2017. Considerando apenas as informações constantes dos autos,
incluindo as gravações telefônicas, é possível também vislumbrar que, nesses dias, os
Acusados responderam por grande parte da pressão vendedora do papel, que se manteve
com baixa variação de valor em razão da orientação de que as vendas não impactassem
negativamente a cotação do ativo.
49.
As vendas realizadas em 18 e 19 de setembro tinham por objetivo zerar
posição dos Acusados em QUAL3, fato que foi obstado pelo início do período de
bloqueio de negociação dos ativos em 20 de setembro. Essa decisão de desinvestimento
também pode ser considerada atípica quando comparada com as compras que haviam
sido realizadas em março, abril e maio (ver tabela constante do item 33). Naquelas
oportunidades, as compras foram justificadas pela queda que a cotação do ativo vinha
sofrendo desde o início do ano. Ocorre, contudo, que a cotação continuou caindo nos
meses subsequentes, o que naquela linha, justificaria novas compras e, não, uma súbita
determinação de zeragem de posição.
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 13 de 16
50.
Com efeito, a defesa afirma que “o perfil de investimento do Sr. José,
também aplicado à carteira da Sra. Grace e filhos do casal, consistiria basicamente em
aproveitar momentos de queda na cotação de ações emitidas por companhias maduras e
sólidas para a compra de participação com o intuito de (dependendo do histórico e
característica da companhia): (i) posterior manutenção do ativo e recebimento de
dividendos; ou (ii) revenda quando do retorno da cotação desses títulos à patamares
elevados”. Ainda que a afirmativa não tenha sido melhor corroborada com dados
históricos objetivos, a assertiva justificaria tão somente a compra de QUAL3 em março,
abril e maio de 2018, e seria dissonante com o propósito de zeragem da posição em
setembro.
51.
Quanto às vendas realizadas em 18 e 19 de setembro, a defesa afirma que,
naquele momento, apesar da contínua queda da cotação das ações de emissão da
Companhia, os Acusados prefeririam zerar a posição para comprar ações de emissão de
outra companhia que seria foco de investimento familiar desde 2008 e também teria
sofrido desvalorização expressiva na cotação das ações de sua emissão. Sustenta
também que parte do caixa gerado pelas vendas poderia ter como destinação a compra
de um imóvel.
52.
Em que se pesem as razões de defesa, não verifico a correlação entre a
expressiva venda de QUAL3 e a compra de ações de emissão de outra companhia,
primeiro porque a montagem da posição dos Acusados em ações de emissão dessa outra
companhia ocorreu bem antes, especialmente em fevereiro e maio, da venda das ações
de emissão da Companhia. Segundo porque não houve qualquer demonstração objetiva
de que os recursos auferidos com a venda eram necessários para a concretização do
sugerido plano informal de investimentos.
53.
Quanto à aquisição de imóvel, a defesa traz um diálogo entre o acusado e
um corretor de imóveis (anexo 13 da defesa) para comprovar a alegação do acusado em
seu depoimento. A transcrição da conversa, entretanto, não permite concluir se algum
negócio foi efetivamente realizado, nem quando, como ou por qual valor foi realizado.
Além disso, o contrato de promessa de compra e venda apresentado na tréplica da
defesa (anexo 9) comprova uma operação realizada em junho de 2019 e por valor muito
inferior ao resultado das vendas concretizadas em 18 e 19 de setembro.
54.
Desse modo, tenho que os alegados fundamentos econômicos não lograram
comprovar que a venda das ações da Qualicorp tenha sido motivada por outra razão
senão pela ciência e uso da informação privilegiada pelos Acusados.
II.2.5.
DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS
55.
A gravação telefônica das tratativas mantidas entre o investidor e o
intermediário tem sido considerada uma das provas mais contundentes da prática de
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 14 de 16
negociação com uso de informação privilegiada. Não à toa. Diante de outros elementos
como o volume das operações, o timing, o relacionamento com a administração da
companhia, entre outros, a gravação telefônica é prova claramente mais direta e
autoevidente do comportamento do investidor10. No caso vertente, considerando os
diversos argumentos da acusação, da defesa e também as ponderações do voto do i.
Relator, pretendo ressaltar os aspectos que corroboram minha convicção quanto ao uso
de informação privilegiada pelos Acusados.
56.
Nesse sentido, destaco inicialmente a gravação do diálogo entre Grace
Tourinho e um operador em 1o de fevereiro de 2018 (doc. SEI 0763260, “Anexo
Subsídios – Ofício 7-2019 (parte 2), arquivo c0048-20180201165113). Apesar de a
defesa afirmar que “os investimentos estavam exclusivamente a cargo do Sr. José e que
a Sra. Grace não participava”, essa gravação telefônica demonstra claramente o papel
ativo da Acusada na condução dos investimentos. Mais do que isso, a gravação
demonstra que a Acusada acompanhava detidamente o mercado e a cotação dos ativos,
além de ter experiência na condução de operações no mercado. Não convence a tese de
que Grace Tourinho estivesse alheia aos negócios familiares.
57.
Especificamente em relação às negociações realizadas em 18 e 19 de
setembro, os arquivos c0048-20180918161253 e c0048-20180918163203 (doc. SEI
0763260, “Anexo Subsídios – Ofício 7-2019 (parte 2)) são absolutamente reveladores
do conhecimento e da concordância da Acusada com o início do processo de venda da
ações de emissão da Companhia. O primeiro desses arquivos apresenta a primeira
ordem de venda, realizada dia 18.09.2018, às 16h12m53s. José Tourinho liga para a
corretora e aparentemente Grace Tourinho o indaga sobre se já havia tratado com o
operador, ao que José Tourinho responde: “[já] estou falando com ele, Grace”.
58.
O segundo arquivo apresenta a ligação do operador para José Tourinho,
realizada 20 minutos depois da primeira. O operador equivocadamente disca para o
número do celular de Grace Tourinho, que atende. Ciente do equívoco, a Acusada não
se limita a informar que as negociações estão a cargo de José Tourinho; ao contrário,
indaga sobre os resultados obtidos até aquele momento e comanda: “vai vendendo”, “e
aí você fala com ele para ver se precisa de mais” e “não mexe no preço da ação, não,
viu?”.
59.
Não passa despercebido também o fato de que, em manifestação formal
dirigida a esta Autarquia, José Tourinho inicialmente negou que a Acusada tivesse
conhecimento prévio da decisão de desinvestir. Grace Tourinho, por sua vez, afirmou

10 Nesse sentido, o PAS CVM RJ2012/9808, de 18 de dezembro de 2015, Rel. Dir. Roberto Tadeu. Cita -
se: “O dolo, elemento nem sempre fácil de ser caracterizado nos casos de manipulação, está amplamente
comprovado na atuação da Acusada, pois resta clara a sua intenção de forçar a baixa do preço das
ações, comprovada ou pela transcrição das conversas havidas entre seus representantes e o operador da
Itaú Corretora, ou pelo fato de as decisões de venda não estarem em consonância com a estratégia muito
bem fundamentada de buy and hold, arguida na defesa e pelas declarações da Acusada (...).”
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 15 de 16
que não teve participação na decisão de realização das operações investigadas e na
transmissão das ordens, tendo sido comunicada das referidas transações ao final dos
dias 18 e 19, quando já haviam sido decididas e realizadas11. Ambas as afirmativas,
entretanto, foram rechaçadas pelas gravações.
60.
A defesa, posteriormente, alega ser “perfeitamente normal que na hora ela
até se lembrasse, pois o Sr. José tinha recentemente comentado, mas que tenha se
esquecido posteriormente do ocorrido”. Argumento que também não convence.
III.
CONCLUSÃO E RESPONSABILIDADES
61.
Nos termos das razões constantes deste voto, a par das pertinentes
ponderações constantes do voto do Relator, concluo que Grace Tourinho e José
Tourinho realizaram a venda de ações de emissão da Companhia mediante a utilização
de informação relevante não disponível ao público (informação privilegiada). Além da
presunção de acesso e uso da informação privilegiada nas referidas vendas, constam dos
autos indícios múltiplos, consistentes e convergentes relacionados ao timing, à
atipicidade, ao fundamento econômico da operação e às ordens de venda por ligação
telefônica, que me levam a segura e firme conclusão de que a Acusada violou o art. 155,
§1o, da Lei n.o 6.404/76, combinado com o art. 13, caput da Instrução CVM no
358/2002, e o Acusado violou o art. 155, § 4o, da Lei n.o 6.404/76, combinado com o
art. 13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002.
62.
Aduzo, por fim, que o fato de a Acusada ter notificado a Companhia das
transações realizadas em seu nome, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM no
358/2002, não pode ser considerado uma circunstância atenuante da infração ou mesmo
um contraindício de sua prática, pois trata-se do mero cumprimento da exigência
regulatória.
63.
De modo a conferir a devida proporcionalidade às penas aplicadas aos
Acusados, considerando também os precedentes deste Colegiado em relação a penas
aplicadas a insider primário, como é o caso da Acusada, concluo pela aplicação de uma
pena de multa correspondente a duas vezes o prejuízo evitado na negociação de ações
de emissão da Qualicorp. Como os Acusados atuaram em conjunto e, em princípio,
compartilharam igualmente o benefício econômico da infração, a penalidade pecuniária
deverá ser igualmente distribuída.

11 A rigor, a declaração de Grace Tourinho é mais categórica: “(...) não tive controle, participação ou
benefício da transação realizada pelo Sr. Tourinho o dia 19 de setembro de 2018 (...) na data da transação,
não possuía – nem tampouco o Sr. Tourinho – conhecimento sobre as tratativas iniciais que viriam a ser
objeto de divulgação de fato relevante” (doc. SEI 763269).
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM No 19957.005704/2019-16 - pg. 16 de 16
64.
Do exposto, com base no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, voto pelas seguintes
condenações:
a) Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho, na qualidade de Diretora de
Relações com Investidores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
S.A., à pena de multa pecuniária no valor de R$ 2.809.971,47 (dois milhões
oitocentos e nove mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete
centavos)12 , por, de posse de informação privilegiada, ter concorrido para a
realização da venda de 529.900 ações ordinárias de emissão da Companhia,
nos dias 18 e 19 de setembro de 2018, em violação ao disposto no artigo
155, §1o, da Lei no 6.404/1976 c/c o artigo 13, caput, da Instrução CVM no
358/2002; e
b) José Antonio Bacellar Gonçalves Tourinho, à pena de multa pecuniária
no valor de R$ 2.809.971,47 (dois milhões oitocentos e nove mil
novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos)13, por, de
posse de informação privilegiada, ter concorrido para a realização da venda
de 529.900 ações ordinárias de emissão da Companhia, nos dias 18 e 19 de
setembro de 2018, em violação ao disposto no artigo 155, §4o, da Lei no
6.404/1976 c/c o artigo 13, §1o, da Instrução CVM no 358/2002.
65.
Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria
da República no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/No
303/2019 (doc. SEI 0872708).

É o voto.
Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR

12 Valor atualizados pelo IPCA-E de setembro de 2018 a setembro de 2020.
13 Valor atualizados pelo IPCA-E de setembro de 2018 a setembro de 2020.
Voto 19957.005704/2019-16 (1150864) SEI 19957.005704/2019-16 / pg. 49
HENRIQUE BALDUINO
MACHADO
MOREIRA:83569138100
Assinado de forma digital por HENRIQUE BALDUINO MACHADO
MOREIRA:83569138100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira
v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA:83569138100
Dados: 2020.12.02 11:14:22 -03'00'